Tribunal: CARF
Processo: 15165.722414/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 28/12/2020 a 15/04/2021
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, o exercício pleno do direito à ampla defesa e ao contraditório está assegurado ao contribuinte na faculdade de que dispõe de impugnar o lançamento tributário, sendo descabido propugnar pelo seu exercício prévio.
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no Auto de Infração não gera por si só a sua nulidade, quando devidamente expostos os fundamentos de fato e direito que embasam a autuação. Da mesma forma, também não há que se falar em nulidade do v. acórdão recorrido, quando as questões decididas pelo r. decisum foram devidamente motivadas, observando o princípio da livre convicção fundamentada.
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
A ocultação do real adquirente configura infração de dano ao Erário e sujeita o infrator à aplicação da pena de perdimento, convertida em multa quando não localizadas as mercadorias, conforme determinação do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE GASOLINA E SUAS CORRENTES. ALÍQUOTA FIXA ESPECÍFICA. OBRIGATORIEDADE.
Nos termos do artigo 8o, § 8o, da Lei no 10.865/2004, a importação de gasolina e suas correntes (à exceção de aviação e óleo diesel e suas correntes, GLP derivado de petróleo e gás natural e querosene de aviação) fica sujeita à incidência das contribuições ao PIS/PASEP-importação e da COFINS-importação à alíquota fixa específica ali prevista, e disciplinada em ato do Poder Executivo, sendo irrelevante, no caso, existir opção da empresa pelo regime especial de que trata o art. 23 da mesma lei.
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
Aplica-se a responsabilidade solidária, prevista no art. 124, inc. I, do CTN, nas situações em que comprovada a existência de interesse comum nas operações realizadas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO. CABIMENTO. A imputação de responsabilidade tributária solidária ao sócio administrador é cabível quando se faz presente a prática de atos com infração de lei e quando demonstrado que os imputados eram os efetivos administradores da pessoa jurídica e tinham pleno conhecimento de suas operações.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.722414/2021-11
ACÓRDÃO
3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASOLI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 28/12/2020 a 15/04/2021
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADITÓRIO
PRÉVIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, o exercício pleno do direito à
ampla defesa e ao contraditório está assegurado ao contribuinte na
faculdade de que dispõe de impugnar o lançamento tributário, sendo
descabido propugnar pelo seu exercício prévio.
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no
Auto de Infração não gera por si só a sua nulidade, quando devidamente
expostos os fundamentos de fato e direito que embasam a autuação. Da
mesma forma, também não há que se falar em nulidade do v. acórdão
recorrido, quando as questões decididas pelo r. decisum foram
devidamente motivadas, observando o princípio da livre convicção
fundamentada.
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. MULTA EQUIVALENTE
AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
A ocultação do real adquirente configura infração de dano ao Erário e
sujeita o infrator à aplicação da pena de perdimento, convertida em multa
quando não localizadas as mercadorias, conforme determinação do art. 23
do Decreto-Lei no 1.455/1976.
CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
COFINS-IMPORTAÇÃO.
IMPORTAÇÃO DE GASOLINA E SUAS CORRENTES. ALÍQUOTA FIXA
ESPECÍFICA. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 4858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
2
Nos termos do artigo 8o, § 8o, da Lei no 10.865/2004, a importação de
gasolina e suas correntes (à exceção de aviação e óleo diesel e suas
correntes, GLP derivado de petróleo e gás natural e querosene de aviação)
fica sujeita à incidência das contribuições ao PIS/PASEP-importação e da
COFINS-importação à alíquota fixa específica ali prevista, e disciplinada em
ato do Poder Executivo, sendo irrelevante, no caso, existir opção da
empresa pelo regime especial de que trata o art. 23 da mesma lei.
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao
debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
Aplica-se a responsabilidade solidária, prevista no art. 124, inc. I, do CTN,
nas situações em que comprovada a existência de interesse comum nas
operações realizadas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO. CABIMENTO.
A imputação de responsabilidade tributária solidária ao sócio
administrador é cabível quando se faz presente a prática de atos com
infração de lei e quando demonstrado que os imputados eram os efetivos
administradores da pessoa jurídica e tinham pleno conhecimento de suas
operações.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e
vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
3
Acordam os membros do colegiado em julgar o recurso voluntário da seguinte
forma: i) por unanimidade, para conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, e rejeitar as
preliminares; ii) por maioria, para: a) manter a infração de ocultação do real adquirente. Vencidos
os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator) e Karoline Marchiori de Assis; b)
manter a responsabilidade da empresa Copape. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues e Karoline Marchiori de Assis; e c) pelo voto de qualidade, para manter as
responsabilidades de Renato Steinle de Camargo, Salatiel Zózimo Ricas e da empresa Aster.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator
(documento assinado digitalmente)
Fabio Kirzner Ejchel - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09:
Trata o presente auto de infração de aplicação de penalidades e lançamentos de
diferença de tributos, nos termos abaixo:
• INFRAÇÃO - MERCADORIA SUJEITA À PENA DE PERDIMENTO, NÃO
LOCALIZADA, CONSUMIDA OU REVENDIDA
MULTA EQUIVALENTE VLR. MERCADORIA: R$ 606.241.701,90
• INFRAÇÃO - PREÇO DECLARADO DIFERENTE DO ARBITRADO OU DO
EFETIVAMENTE PRATICADO
MULTA REGULAMENTAR : R$ 4.439.404,10
• INFRAÇÃO - MERCADORIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE NA NCM, NAS
NOMENCLATURAS COMPLEMENTARES OU EM OUTROS DETALHAMENTOS
MULTA REGULAMENTAR: R$ 5.759.737,88
Fl. 4860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
4
• INFRAÇÃO - IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA SEM LICENÇA DE IMPORTAÇÃO
OU DOCUMENTO DE EFEITO EQUIVALENTE
MULTA ADMINISTRATIVA: R$ 38.850.760,25
• Classificação fiscal adotada redundava, para o caso do COFINS-Importação,
em uma alíquota ad valorem de 9,65%. Ocorre que a classificação fiscal
tomada como correta pela fiscalização implica em uma alíquota específica de
R$ 651,40/m3.
COFINS - Importação: R$ 201.687.759,94
• Classificação fiscal adotada redundava, para o caso do PIS/PASEP-
Importação, em uma alíquota ad valorem de 2,10%. Ocorre que a
classificação fiscal tomada como correta pela fiscalização implica em uma
alíquota específica de R$ 141,10/m3.
PIS/PASEP - Importação: R$ 43.587.452,22
• Classificação fiscal adotada redundava, para o caso da CIDE Combustíveis-
Importação, em uma alíquota específica de R$ 0,10 / Kg. Ocorre que a
classificação fiscal tomada como correta pela fiscalização implica em uma
alíquota específica de R$ 100,00/m3.
CIDE Combustíveis - Importação: R$ 996.231,74
VALOR TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: R$ 901.563.048,03
O auto de infração tem como contribuinte BASOLI COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA., doravante denominada BASOLI, e os seguintes responsáveis
solidários:
COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA., doravante denominada COPAPE
ASTER PETRÓLEO LTDA., doravante denominada ASTER
SALATIEL ZOZIMO RICAS (CPF 305.342.919-53), doravante denominado
SALATIEL
RENATO STEINLE DE CAMARGO (CPF 248.943.378-43), doravante denominado
RENATO
Em sede de atividade interna de gerenciamento do risco ao controle aduaneiro,
foram apurados/levantados os seguintes fatos indicadores da existência de
irregularidade que motivaram a da instauração de procedimento de fiscalização
utilizado no combate às fraudes aduaneiras previsto na Instrução Normativa RFB
n° 1986, de 29/10/2020:
1. ao longo do período de 01/2020 a 04/2021 BASOLI se apresentou na condição
de importador por encomenda (pressupõe a disponibilidade de recursos
próprios para efetivação das operações) que totalizou um impressionante
dispêndio de R$ 714.575.669,86, sendo que detinha um capital social de
apenas R$ 300.000,00 e, nas últimas Escriturações Contábeis Fiscais (ECF)
Fl. 4861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
5
disponíveis - anos calendário de 2017, 2018 e 2019 - declarou PATRIMÔNIO
LÍQUIDO NEGATIVO que chegou a R$ 3.410.314,24 (2019).
2. Tal volume de importações também mostrava-se completamente incompatível
quando comparado ao limite/estimativa que foi estabelecido/computado para
tanto por ocasião da habilitação do contribuinte para atuar no comércio
exterior. Tal fato serve de parâmetro relevante e imprescindível para fins de
acompanhamento e monitoramento da atuação do operador, sendo sua
extrapolação - pronunciada, constante e evidente - claro indício de ocultação
de pessoas que, nesse contexto, são as reais fontes dos recursos que deram
causa e suportaram tal volume muito acima da capacidade financeira
demonstrada.
3. Adicionalmente, constatou-se que dos tributos federeis efetivamente pagos
(R$ 102.325.199,47) apenas 0,023% (R$ 23.346,23) não se referem a tributos
recolhidos via débito automático quando do registro de declarações de
importação (DI).
No decorrer da fiscalização, a autoridade aduaneira encontrou diversos elementos
de provas após análise dos documentos apresentados no decorrer da fiscalização,
tais como i) incoerências no INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE
MERCADORIAS IMPORTADAS POR ENCOMENDA, totalmente convergentes na
direção de que o Contrato em comento não teve outra função além a de simular
relação entre entes que, assim e por tal meio, ocultaram seus verdadeiros papéis
nas operações aduaneiras, além da conclusão que a ocultação de papéis envolve
ainda outra entidade, a ASTER; ii) e-mail da COPAPE, encaminhado por
funcionária da ASTER, dando orientações à BASOLI acerca de procedimentos
logísticos a serem adotados na descarga do navio; iii) email encaminhado pela
BASOLI para COPAPE solicitando numerário para seguir com o registro de
importação. Tal email foi encaminhado pela COPAPE, através de funcionária da
ASTER, para EVERTON VENANCIO DA SILVA, que atua na área financeira da ASTER,
determinando a disponibilização de recursos para a BASOLI; iv) sequência de
mensagens relacionadas às mercadorias do navio HUEMUL, que operou no Porto
de Paranaguá em 20/12/2020, onde o mesmo EVERTON VENÂNCIO DA SILVA é
apresentado
dissimuladamente
como
Financeiro
da
BASOLI
(financeiro@basolitrading.com.br), que àquele momento - 14/01/2021 - só tinha
WILLIAN MARCONDES DA SILVA - e ainda sim de modo meramente formal - como
empregado contratado; v) os domínios de internet basolitrading.com.br e
cppf.com.br (relacionado à entidade COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.),
utilizados por pessoas físicas nas mensagens impressas apresentadas, foram
AMBOS registrados pela ASTER.
Em seguida, conclui a fiscalização na fl. 87:
No conjunto, o extenso conteúdo das trocas de mensagens impressas
apresentadas, cujos pequenos excertos mais elucidativos foram apresentados e
comentados no presente subtópico, bem como a distribuição - ainda que tácita
- de atribuições de funções e os participantes ali envolvidos, além de qualquer
dúvida razoável reforçam as evidências de irregularidades já cristalizadas no
Fl. 4862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
6
subtópico antecedente e deixam clara e indubitável a participação e o interesse
da entidade ASTER PETRÓLEO LTDA. (CNPJ 02.377.759) nas operações de
comércio exterior. Não por outro motivo e reforçando tal quadro, no período
considerado ela aparece como O ÚNICO DESTINO da totalidade das vendas do
dito encomendante, conforme se verifica da consolidação de valores presentes
em Notas Fiscais expedidas pela COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
(CNPJ 01.428.174).
Para aquelas operações que, já tendo sido objeto de registro de declaração de
importação (DI), ainda NÃO haviam sido desembaraçadas no momento do início
do Procedimento de fiscalização utilizado no combate às fraudes aduaneiras, além
da sua retenção motivada pela ação principal, ainda houve a formalização de
exigências próprias de despacho aduaneiro, tendo em vista a necessidade de
correção no aspecto qualitativo - identificação/classificação fiscal - das
mercadorias, tendo em vista resultado de perícia executada sobre as mercadorias,
conforme documentação juntada às respectivas DI e referenciada como
Documentos Comprobatórios - outros -n° 1 (fls. 120 a 413).
Os créditos tributários dali decorrentes foram efetivados mediante lançamentos
em autos de infração apartados do presente, conforme o que consta dos processos
administrativos fiscais n° 15165.721753/2021-80 (DI n° 21/0728196-2) e n°
15165.721754/2021-24 (DI n° 21/0730747-3). Ocorre que, verificando-se as
demais operações objeto da presente ação fiscal e já anteriormente
desembaraçadas, a fiscalização também encontrou discrepâncias qualificativas
relevantes em termos tributários e que demandaram lançamento complementar.
Adotando-se a presunção legal do Art. 68 da Lei n° 10833, de 29/12/2003, tem-se
que as mercadorias anteriormente desembaraçadas com as classificações fiscais
(códigos NCM) 2707.5090 e 2707.99.90 e cujas descrições (Tela C.37) são
semelhantes àquela da DI n° 21/0728196-2, são consideradas idênticas a esta e,
por consequência, para elas também se considera como correta a NCM
2710.12.41.
Da
mesma
forma,
aquelas
mercadorias
anteriormente
desembaraçadas com a NCM 2710.12.49 e cujas descrições são idênticas àquela
declarada na DI n° 21/0730747-3, consideram-se também idênticas a esta, e para
elas, por consequência, é tomada também como correta a NCM 2710.12.41.
A fiscalização também relata que a situação de classificação tarifária considerada
errônea, pela interpretação vinculante do Ato Declaratório Normativo COSIT n° 12,
de 21/01/1997, tem como condição básica para NÃO constituir a infração prevista
no atual Art. 706, I, do Decreto n° 6759, de 05/02/2009, que o produto estivesse
"...corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação
e ao enquadramento tarifário pleiteado,...", condição esta que, entretanto, NÃO
foi atendida nas declarações de importação (DI) em que se utilizou da NCM
2707.99.90/destaque CIDE 80182. Nessa situação, claro está que os
licenciamentos obtidos previamente aos embarques foram para produtos diversos,
restando aqueles importados - e já desembaraçados/consumidos - efetivamente
Fl. 4863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
7
desamparados de tal controle administrativo, mesma situação, todavia por razão
mais evidente, daqueles objeto das operações iniciais (DI n° 20/21141380 e n°
20/2124906-8, de 12/2020), para as quais sequer foram requeridos/obtidos
qualquer licenciamento.
Informa, ainda, que a reclassificação fiscal tem por consequência a alteração na
alíquota específica da CIDE para as operações que haviam sido anteriormente
desembaraçadas com a NCM 2707.5090 (DI n° 20/2114138-0 e n° 20/2124906-8)
e com a NCM 2707.99.90 (DI n° 21/0229858-1, n° 21/0265488-4, n° 21/0284649-
0, n° 21/0304708-6 e n° 21/0327202-0).
Relata, por fim, a fiscalização, que verificando os registros de exportação junto à
autoridade aduaneira da Argentina, referentes às operações envolvendo
mercadorias procedentes daquele país (DI n° 20/2114138-0, n° 20/2124906-8, n°
20/2132133-8, n° 21/0004027-7, n° 21/0146471-2 e n° 21/0200197-087) e obtidos
diretamente de sistema empregado pelos estados parte do MERCOSUL, constata-
se que o valor informado à referida autoridade FOI SIGNIFICATIVAMENTE MENOR.
Diante disso, concluiu que R$ 4.439.404,23 (aproximadamente 20% do valor
aduaneiro declarado) foram remetidos ao exterior pelas vias oficiais de câmbio a
título de pagamento de importações, não encontra correspondência com aquilo
que foi, também formalmente, informado à Aduana de origem e por isso pago aos
exportadores argentinos.
Ao final, a fiscalização concluiu pela responsabilidade solidária de COPAPE e
ASTER, além de SALATIEL ZOZIMO RICAS (CPF 305.342.919-53), único Sócio
Administrador formal do contribuinte BASOLI e RENATO STEINLE DE CAMARGO
(CPF 248.943.378-43), Administrador formal das entidades COPAPE (desde
07/2020), e ASTER (desde 09/2020)
Diante de tudo acima relatado, a fiscalização concluiu que restaram
caracterizadas as seguintes condutas:
(1) ocultação de do real adquirente na sua modalidade comprovada;
(2) recolhimento a menor de tributo(s)
(3) classificação fiscal incorreta de mercadorias na NCM; e
(4) para algumas mercadorias, declaração de preço diferente do efetivamente
praticado.
Para a conduta descrita no item 1, foi aplicada a pena de multa equivalente ao
valor aduaneiro prevista no Art. 23, V, §§ 1° e 3°, do Decreto-Lei n° 1455, de
07/04/1976, tendo em vista não serem as mercadorias mais passíveis de efetiva
apreensão.
Para as diferenças tributárias decorrentes da conduta descrita no item 2, a
presente autuação também formaliza o lançamento dos valores principais
acrescidos, além dos juros moratórios, das multas de ofício previstas no Art. 44, I,
da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
Fl. 4864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
8
Já para a conduta descrita no item 3 - classificação fiscal incorreta - há ainda
previsão de aplicação de multa proporcional ao valor aduaneiro, nos termos do
Art. 84 da MP n° 2.158-35/01 e do Art. 711 do Decreto n° 6.759/09.
Ainda relacionado à conduta do item 3, para aquelas mercadorias que foram
originalmente classificadas na posição tarifária 2707, foi aplicada ainda a multa
relativa à importação sem licença de importação, nos termos do Art. 706 do
Decreto n° 6.759/09.
Finalmente, em decorrência da conduta descrita no item 4, aplicável a pena de
multa sobre a diferença entre o preço declarado e aquele efetivamente praticado
na importação, conforme Parágrafo Único do Art. 88 da Medida Provisória n°
2158-35, de 24/08/2001, e seu regulamento do Art. 703 do Decreto n° 6759/09,
justificando a fiscalização ser inaplicável a excludente prevista no § 1°-A tendo em
vista a conduta prevista no item 1 ter ensejado a aplicação primariamente da
pena de multa, ainda que de forma subsidiária da pena de perdimento.
Tendo BASOLI (fl. 4042) e COPAPE (fl. 4044) tomados ciência em 01/10/2021;
ASTER (fl. 4046) tomado ciência em 04/10/2021; SALATIEL ZOZIMO RICAS (fl.
4055) tomado ciência em 20/10/2021; e RENATO STEINLE DE CAMARGO (fl. 4059)
tomado ciência em 30/10/2021, apresentaram impugnação nas seguintes datas:
BASOLI em 03/11/2021 (fls. 4224 a 4268), COPAPE em 01/11/2021 (fls. 4065 a
4117), ASTER em 01/11/2021 (fls. 4120 a 4188), SALATIEL ZOZIMO RICAS em
17/11/2021 (fls. 4278 a 4293) e RENATO STEINLE DE CAMARGO em 22/11/2021
(fls. 4296 a 4357). Alegaram, em síntese:
BASOLI
Em sede de preliminar:
A impugnação é tempestiva, pois tomou ciência do auto de infração em
01/10/2021 e tem até 03/11/2021 para apresentar impugnação.
A conclusão do A.I é genérica e não possibilita a ora Impugnante, detidamente
impugná-lo, ou seja, esta eivado de incorreção formal passível de nulidade por
CERCEAR O DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE, garantia constitucional
resguardada.
Não foi oportunizado à Impugnante o direito de interpor recurso administrativo
questionando a decisão de imposição da pena de perdimento à mercadoria
subjudice.
No que concerne ao erro de classificação fiscal, questiona o fato de o auto de
infração ser baseado em análises realizadas em outro procedimento. Não
houve nesses autos a produção de perícia nas mercadorias, com o ensejo da
consequente formulação e questionamento de quesitos, em flagrante
cerceamento de defesa.
No mérito:
Fl. 4865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
9
Que não houve qualquer ocultação de pessoas, tendo a impugnante registrado
as DIs na modalidade importação por encomenda, conforme disciplina a IN RFB
1.861/2018. Que conforme disciplina essa IN, consideram-se recursos próprios
do importador por encomenda os valores recebidos do encomendante
predeterminado a título de pagamento, total ou parcial, da obrigação, ainda
que ocorrido antes da realização da operação de importação ou da efetivação
da transação comercial de compra e venda.
Que inconsistências contábeis não servem como fundamento para se chegar à
conclusão de irregularidade na importação.
Que a Impugnante nunca defendeu que possuiria capital social suficiente para
fazer frente ao vulto das operações que realiza e nunca escondeu a origem dos
recursos - estes foram adiantados pela encomendante, conforme autorizado
pela instrução normativa que regulamenta a espécie de importação por
encomenda.
Que o fato de o contrato de importação por encomenda ter sido assinado
posteriormente aos primeiros atos da importação não contraria as normas
vigentes, pois foi anterior ao registro das DIs.
Que o fato de o funcionário residir em local distante da sede da empresa foi
prática muito estimulada visando o enfrentamento à crise sanitária de
COVID19 que recaiu sobre o país.
Com relação a classificação fiscal da mercadoria, alega que a classificação
adotada pelo Fisco (NCM 2710.12.41 - Nafta Para Petroquímicas) pressupõe a
destinação da mercadoria a centrais petroquímicas, não sendo o caso da
espécie.
Segundo o disposto no § 15 do art. 8° da Lei n° 10.865/2004, a tributação da
nafta petroquímica destinada a centrais petroquímicas se faz de forma ad
valorem, com incidência de percentuais predeterminados sob a base de cálculo;
ao passo em que se tributa a nafta petroquímica destinada à formulação de
combustível pela sistemática ad rem, com aplicação de valor fixo por metro
cúbico importado (art. 14, da Lei n° 10.336/2001, c/c art. 23, da Lei
10.865/2004).
Desta feita, a correta reclassificação fiscal da mercadoria importada, dadas as
circunstâncias da operação, impõe o enquadramento dos produtos no código
NCM 2710.12.49 -Outras Naftas, pois a encomendante do produto não é
central petroquímica.
Em havendo equívoco ou classificação inexata (sabendo-se que não há
destinação às centrais petroquímicas) ou seja, a classificação fiscal
devidamente adequada é aquela prevista na NCM 2710.12.49 é corolário
lógico que seja mantida apenas e tão somente a multa prevista no artigo 711,
I do Decreto n° 6759/09. Afastando por consequente as demais multas
aduaneiras impostas.
Fl. 4866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
10
No que concerne às alíquotas do PIS/COFINS - IMPORTAÇÃO, alega que para se
defender e se eximir da conduta infracional, o autuado tem direito a uma
descrição da conduta que seja condizente com a situação fática
proporcionando tanto ao julgador quanto ao julgado, informações que
permitam não só a investigação no âmbito processual, como também a defesa
do autuado. A mera reprodução do dispositivo legal que serve de fundamento
para o auto de infração não equivale à descrição minuciosa da conduta.
A autoridade fiscal utilizou o fundamento de uma "suposta" irregularidade na
classificação fiscal para justificar uma suposta obrigatoriedade (que não
encontra amparo em Lei) de aplicação da alíquota ad rem ao PIS/COFINS -
IMPORTAÇÃO. A base de cálculo das contribuições PIS/COFINS
-
IMPORTAÇÃO
necessariamente será o valor aduaneiro e a alíquota também será ad
valorem. Não é dada ao legislador infraconstitucional a oportunidade de
eleger a base de cálculo das contribuições, por força do art. 195, I, b, da
Constituição da República.
Não houve, por parte da Impugnante ou da encomendante, opção de inclusão
no regime tributário de alíquota em valor fixo para PIS/COFINS - IMPORTAÇÃO,
devendo prevalecer a regra geral de tributação com alíquota percentual (ad
valorem).
De fato, duas razões despontam para indicar aí a existência de
inconstitucionalidades: (i) a imprestabilidade das alíquotas do RECOB para
servir como único critério apto a dimensionar o fato jurídico "importação"; e (ii)
a excessiva onerosidade provocada pela sua aplicação, que contraria o
primado da capacidade contributiva.
Em todas as oportunidades de manifestação restou claro que a Impugnante
não dará a destinação de revenda da nafta importada, mas a utilizará como
insumo na produção de combustível, afastando, também, qualquer alegação
de imposição do sistema de alíquotas fixas.
Com relação ao recolhimento da CIDE, alega que o auto de infração é baseado
em análises realizadas em outro procedimento qual seja PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS N° 15165.721753/2021-80 E N° 15165.721754/2021-24,
não havendo portanto nesses autos a produção de perícia nas mercadorias,
com o ensejo da consequente formulação e questionamento de quesitos, em
flagrante cerceamento de defesa: "são consideradas idênticas a esta e, por
consequência, para elas também se considera como correta a NCM
2710.12.41.
O valor da CIDE foi devidamente recolhido conforme a quantidade apontada no
momento da descarga do navio, conforme apontado no laudo quantitativo
emitido pelo recinto alfandegado. O valor da CIDE recolhido pelo impugnante
atende a base de cálculo prevista na legislação e portanto, não gerou diferença
Fl. 4867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
11
para recolhimento adicional, não constituindo assim multa administrativa
incidente sobre diferença que não ocorreu.
Portanto, ante a idoniêdade da declaração de importação, bem como a
ausência de perícia na mercadoria objeto deste procedimento fiscal, com a
declaração de CIDE-aromático, ou seja NCM CORRETO, não deve prevalecer o
recolhimento apontado, bem como insubistente a presente autuação neste
quesito também.
Ao final, requer seja acolhido os argumentos em sede de preliminar.
No mérito, requer:

O reconhecimento da correta classificação NCM 2710.12.49 aceita pela
Impugnante mantendo-se apenas e tão somente a multa aduaneira
por declaração inexata, prevista no art. 711 do Decreto n° 6.759/2009;

a procedência in totum da presente impugnação
COPAPE
Em sede de preliminar:
Alega nulidade do auto de infração, tendo em vista a ausência de descrição de
conduta dolosa da impugnante, inexistência de responsabilidade e ausência de
fundamentação. Não há nos autos do processo administrativo fiscal em
questão nenhuma descrição e demonstração de conduta dolosa que tenha
sido praticada pela ora Impugnante. Sem que haja a perfeita descrição dos
fatos, forçoso reconhecer a nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa da ora Impugnante.
A responsabilidade tributária ora cogitada demanda a demonstração da
existência de uma vontade consciente de realizar o elemento típico ilícito,
razão pela qual deveria a Autoridade Fiscal ter comprovado o vínculo entre as
pessoas e o nexo causal (participação comissiva ou omissiva, sempre
consciente) para configuração do ato ilícito.
Não é logicamente possível a simultânea imposição das multas por erro de
classificação fiscal e falta de licença/documentação de importação. Daí a
nulidade da autuação por inépcia (incongruência lógica), neste particular.
No mérito:
Segundo a Fiscalização, a responsabilidade tributária da ora Impugnante se
justificaria em razão desta não restar indicada nas operações de comércio
exterior em que pese ter sido identificada como a fonte de recursos
empregados nas importações em referência.
Que, ao contrário do mencionado pela Fiscalização, o fato de haver
negociações comerciais anteriores à formalização do contrato, não afasta o
negócio jurídico firmado entre elas (compra e venda). Não se sustenta a
Fl. 4868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
12
afirmação da Autoridade Fiscal de que as operações anteriores ao contrato não
estão abrangidas pelo contrato em referência.
Inegável que a intenção e o comportamento efetivo das partes na conclusão
do negócio jurídico é diretriz a regular a interpretação do negócio jurídico, nos
termos do referido artigo 112 do Código Civil. O presente caso configura
hipótese de importação por encomenda, nos termos da legislação pertinente,
não havendo, pois, que se falar em ocultação. Outrossim, todas as Declarações
de Importação presentes nestes autos contêm a informação precisa e clara
quanto à destinação das mercadorias (COPAPE).
A IN RFB n° 1937, de 15 de abril de 2020, esclareceu que se consideram
recursos próprios do importador por encomenda os valores recebidos do
encomendante predeterminado a título de pagamento, total ou parcial, da
obrigação, ainda que ocorrido antes da realização da operação de
importação ou da efetivação da transação comercial de compra e venda.
Inequivocamente as LI's vinculadas às DI's, previamente informadas aos Fisco,
fazem prova de que nunca houve ocultação da real adquirente das
mercadorias importadas do exterior.
Quanto à ilação sobre a participação de pessoas/interessados nas operações
em tela não pode ser levada em consideração para desconfigurar a operação
de importação por encomenda. Até porque deveria a Autoridade Fiscal ter
observado o disposto no artigo 112 do CTN (interpretação mais favorável).
Com relação a classificação fiscal da mercadoria, alega que o procedimento
administrativo que culmina com a lavratura do auto de infração, deve se
pautar pela verificação da efetiva obrigação aduaneira. Consoante se verifica
pelo Relatório Fiscal, a Autoridade Aduaneira reclassificou as mercadorias
importadas adotando a NCM 2710.12.41 (Nafta para petroquímicas) em face
da reclassificação fiscal anteriormente feita relativamente às mercadorias
declaradas nas DI n° 21/0728196-2 e n° 21/0730747-3, nos termos do artigo 68
da Lei 10883, de 29/12/2003.
Quanto à reclassificação fiscal feita pela Autoridade Fiscal anteriormente e
que foi estendida ao presente caso, tem-se que não se levou em consideração a
destinação específica da mercadoria. A empresa encomendante, COPAPE, ora
Impugnante, é empresa formuladora de combustível, de modo que o produto
importado é destinado para formulação de gasolina.
A classificação feita pela autoridade fiscal pressupõe que a destinação da
mercadoria importada seria para as centrais petroquímicas, o que, à toda
evidência, não se trata no caso vertente. A Resolução ANP n° 5, de 26 de
janeiro de 2012, criou a figura da formuladora de combustível, ou seja, da
empresa que produz combustível líquido, exclusivamente por mistura mecânica
de correntes de hidrocarbonetos líquidos.
Fl. 4869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
13
Por sua vez, as centrais petroquímicas são unidades de processamento de
condensado, gás natural, nafta petroquímica e outros insumos, que possui em
suas instalações unidade de craqueamento térmico com uso de vapor de água
ou unidade de reforma catalítica para produzir, prioritariamente, matérias-
primas para a indústria química, tais como: eteno, propeno, butenos,
butadieno e suas misturas, benzeno, tolueno, xilenos e suas misturas.
Para aplicação da multa decorrente de erro na indicação da classificação fiscal
é indispensável que a falha na indicação da classificação caracterize prejuízo
ao controle administrativo das importações. A responsabilidade objetiva, cuja
configuração se dá independentemente do elemento subjetivo, não enseja a
aplicação de multa punitiva.
Não se pode imputar ao contribuinte a penalidade de multa sancionatória
quando incorra em erro de classificação fiscal de mercadoria na importação do
exterior, porque em verdade se está diante de erro de direito, que admite
interpretações múltiplas e ninguém pode ser punido por interpretar o direito
diferente do que faz a fiscalização.
Com relação a multa por falta de LI, alega que houve a descrição correta do
produto importado e sequer há alegação de má-fé nessa conduta, o que
inviabiliza a aplicação de multa pela falta de licença de importação.
Com relação ao PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação é forçoso
concluir que o §8° do artigo 8°, combinado com o artigo 23, ambos da Lei n°
10.865/2004, subsidiado pela remissão ao inciso I do artigo 4° da Lei n°
9.718/98, cuja redação nesse dispositivo foi ajustada pela própria Lei n°
10.865/2004, que o importador de gasolina e suas correntes tem a opção entre
o regime de alíquota ad valorem, que é a regra geral, ou de alíquota ad rem,
que é a exceção, para a apuração do PIS/PASEP e da COFINS na importação.
Cabe frisar que a improcedência da reclassificação fiscal tem por consequência
a manutenção da alíquota específica da CIDE de R$ 0,10/Kg, daí decorrendo a
improcedência do auto de infração relativo à diferença tributária objeto do
lançamento complementar específico da CIDE.
Já com relação a multa equivalente a 100% (cem por cento) sobre a diferença
entre o preço declarado e o preço declarado à autoridade aduaneira do país de
origem (Argentina), verifica-se exatamente situação inversa à conclusão da
Receita Federal. Nas Declarações de Importação nacionais destacadas no
presente auto de infração o preço era maior, ou seja, a Fiscalização identificou
a declaração de preços em valor maior ao efetivamente pago/arbitrado.
O subfaturamento na importação visa diminuir a base de cálculo dos tributos
devidos em virtude da operação de importação. A multa de 100% (cem por
cento), ressalta-se, somente deve ser aplicada quando, pelas circunstâncias do
caso, fique caracterizada a existência de má-fé, ou seja, o intuito de fraude.
Fl. 4870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
14
Ao final, requer seja declarada a nulidade do Auto de Infração em face da
ausência de motivação deste ou ainda, a ilegitimidade da ora Impugnante, ou
sucessivamente, no mérito seja declarada a insubsistência da autuação, em
face da não configuração da hipótese de ocultação, sobremodo pela
existência de documentos relevantes com as informações prévias a identificar
claramente a empresa destinatária das mercadorias importadas, bem assim
excluir em qualquer caso as multas aduaneiras e o crédito tributário ora
lançado.
ASTER
Em sede de preliminar:
Ressalta que a ora Impugnante jamais foi cientificada de qualquer ato relativo
ao procedimento fiscal em tela, não sendo, ademais, instada a apresentar
qualquer esclarecimento ou manifestação ao longo de todo o procedimento.
Em que pese o esforço empreendido pela Fiscalização, a indigitada
responsabilização da Impugnante é absolutamente nula e não tem meios de
prosperar, tendo em vista a ausência de procedimento fiscalizatório em face da
impugnante.
Para que pudesse ser atribuída a pretendida sujeição passiva em tela, de modo
a imputar à Impugnante responsabilidade pelos tributos e penalidades
lançados, deveria ter a Fiscalização realizado, no mínimo, algum procedimento
fiscalizatório a ela direcionado, devidamente lastreado em específico Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal ("TDPF").
O referido Auto de Infração impugnado constitui-se em ato de aplicação das
referidas multas na importação, penalidades previstas na legislação aduaneira
e de caráter administrativo e que, dessa forma, não possuem qualquer
natureza tributária, sendo, assim, inaplicável qualquer disposição presente no
CTN para responsabilizar terceiros por créditos tributários.
No presente caso, a Fiscalização até tenta responsabilizar a Impugnante com
base na legislação aduaneira (art. 95, inciso I, do Decreto-Lei n° 37/66, de cuja
inaplicabilidade ao caso, no mérito, se tratará adiante), mas o faz de maneira
completamente genérica, o que se reforça pelo uso das palavras "e/ou" no
Termo de Ciência - Responsabilização Tributária.
A falta de indicação clara de qual teria sido o dispositivo utilizado para
responsabilizar a Impugnante viola as garantias constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal insertas nos incisos
LV e LVI do art. 5° da Constituição Federal, além de, mais uma vez, violar o
princípio da motivação dos atos administrativos, positivado nos arts. 2°9 e 50
da Lei n° 9.784/9910 e 10, inciso IV, do Decreto n° 70.235/7211, o que também
acarreta a nulidade do ato consoante o art. 59, inciso II, do aludido Decreto,
por cerceamento do direito de defesa.
Fl. 4871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
15
O auto de infração, bem como a atribuição de responsabilidade a terceiros, são
atos administrativos plenamente vinculados, o que reforça a obrigatoriedade
de motivação como requisito inafastável de validade, ainda mais para a
imputação de responsabilidade ou solidariedade, hipóteses em que o
administrado sequer é o regular sujeito passivo da obrigação.
O ato administrativo de imputação da responsabilidade à Impugnante viola até
mesmo a IN RFB n° 1862/2018, onde estabelece que para imputar a
responsabilidade tributária, o lançamento deverá conter a descrição dos fatos
e provas indispensáveis para comprovação.
Avoca o artigo 112 do CTN, afirmando que não há qualquer elemento preciso
que possa atribuir aos solidários, pessoalmente, a autoria das supostas
infrações.
No mérito:
Afirma que não há interesse comum na ocorrência do fato gerador, não
podendo aplicar o artigo 124, I, do CTN.
Conforme indicado pela própria Fiscalização à fl. 87, é fato inconteste que a
Impugnante adquiriu produtos industrializados da Copape (gasolina tipo A) e
não os insumos adquiridos, por esta última, da Basoli (insumos para a
formulação de gasolina). Como se responsabilizar a Impugnante por supostas
infrações relacionadas ao comércio exterior, se esta nem sequer adquiriu os
mesmos produtos (insumos) que foram importados pela Basoli e adquiridos
pela encomendante Copape, mas produtos totalmente diversos, após processo
industrial de formulação de combustíveis realizado pela Copape?
Embora a Impugnante não tenha qualquer relação com o contrato de compra e
venda de mercadorias importadas celebrado entre a Basoli e a Copape, o fato
de pessoas com vínculos com a impugnante terem assinado tal contrato na
qualidade de testemunha não tem o condão de atrair qualquer
responsabilidade à Impugnante dado que de tal fato não se pode extrair sua
ciência ou controle acerca do conteúdo do negócio jurídico.
O que, em verdade, se nota é que a Fiscalização parece caminhar no sentido de
vislumbrar ilicitude na mera existência de um grupo econômico absolutamente
regular. No presente caso, não há qualquer prova, ou mesmo mero indício de
que a Impugnante teria formado grupo econômico irregular com a
encomendante Copape, o que seria verificado pela evidenciação de inexistência
de autonomia patrimonial ou operacional desta última, aliada à prova cabal de
que a direção das operações desta estariam sob o manto da Impugnante, e
mais, com o intuito de fraude, conluio ou sonegação de tributos.
O fato de a Impugnante ser a destinatária das mercadorias (gasolina tipo A) já
nacionalizadas, industrializadas e posteriormente a ela vendidas pela
encomendante Copape jamais torna, por si só, a Impugnante solidária da
Fl. 4872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
16
encomendante nas operações de comércio exterior, ainda mais em relação a
insumos que a Impugnante sequer possui autorização para industrializar.
A Copape, que é formuladora de combustíveis autorizada nos termos da
Autorização n° 121, de 03/06/2003 não pode comercializar gasolina A com
entidades que não as citadas no inciso III do art. 16 da Resolução ANP n° 5, de
26/01/2012.
E a Impugnante, que nos termos de seu contrato social, é distribuidora de
combustíveis líquidos, com estabelecimentos devidamente autorizados para tal
atividade, somente pode adquirir tais produtos - combustíveis líquidos, e não os
insumos para sua formulação - das entidades citadas nos incisos do art. 18 da
Resolução ANP n° 58, de 17/10/2014.
Logo, a Impugnante não pode adquirir produtos que não sejam combustíveis
líquidos, razão pela qual não possui qualquer interesse em importar insumos
para formulação de combustíveis, mas apenas em adquirir combustíveis para
distribuição, no caso, produzidos pela Copape.
Há uma completa impossibilidade, seja jurídica, regulatória, operacional ou
fática, a que uma formuladora de combustíveis e uma distribuidora de
combustíveis sejam uma só entidade!
No entanto, ainda que a Impugnante fosse "encomendante da encomendante"
- o que, como visto, é impossível in casu, pois a Impugnante não poderia
importar ou adquirir no mercado interno os insumos importados, mas somente
combustíveis líquidos (já formulados, portanto) - não haveria qualquer
obrigação a que figurasse nas DI.
Avoca a Solução de Consulta Cosit n° 158/2021, em que a Cosit analisou
questionamento de contribuinte sobre eventual vedação legal à presença de
um terceiro envolvido -o chamado "encomendante do encomendante" - no
contexto de uma operação de importação por encomenda na qual tal terceiro
não figurasse nas DI.
Afirma que a Fiscalização acaba por reputar ilícita, ou fraudulenta, uma
operação totalmente corriqueira no setor de combustíveis, que é tal venda
entre formuladora e distribuidora de um mesmo grupo, e feita em estrita
consonância aos normativos da ANP, o que não pode prevalecer.
Igualmente, nada prova contra a Impugnante a alegada 'proximidade
geográfica' entre Copape e a Impugnante (fl. 87), conforme imagens
colacionadas pela Fiscalização às fls. 89/90, e que indicam que a vendedora
(Copape) e compradora (Impugnante) estão estabelecidas no mesmo endereço.
Ora, sendo pessoas jurídicas ligadas, é evidente que haverá inúmeras
semelhanças, a começar pelo próprio aspecto societário (por ex., identidade da
controladora comum direta ou indireta), passando por aspectos operacionais e
de direção e pelas particularidades regulatórias do setor de combustíveis (em
Fl. 4873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
17
especial, vedação a que uma formuladora distribua combustíveis, e vice-versa).
Isso jamais poderia ter sido utilizado como fundamento para se dizer tratar-se
de uma única entidade.
O fato de o domínio de e-mail da encomendante Copape ter sido criado com
dados de contato indicando uma antiga colaboradora da Impugnante não tem
relação com as operações de importação objeto da autuação, pois ocorreu há
mais de dez anos antes.
Do mesmo modo, quanto ao segundo dispositivo legal indicado pela
Fiscalização para responsabilizar a Impugnante - o art. 95, inciso I, do Decreto-
Lei n° 37/66 - sua aplicabilidade ao caso também não tem meios de prosperar.
Como se extrai facilmente da citada norma, há responsabilidade, conjunta ou
isolada, em relação a infrações em matéria aduaneira, nos casos em que o
responsável "concorra para sua prática, ou dela se beneficie".
De fato, como visto à saciedade, foram apresentadas apenas circunstâncias
absolutamente frágeis e que nada provam em desfavor da Impugnante, como
compartilhamento de funcionários, e a venda, à Impugnante, da gasolina já
formulada pela Copape a partir dos insumos por esta adquiridos - o que,
ademais, apenas revela operações absolutamente normais no setor de
combustíveis e a especialização de cada empresa do mesmo grupo econômico
inserida em tal cadeia verticalizada - e mais, sem qualquer demonstração de
que a Impugnante concorreu para as alegadas infrações ou delas se beneficiou.
Que para se configurar o dano ao erário pela ocultação do sujeito passivo
previsto no inciso V do mencionado dispositivo, é necessário que haja fraude ou
simulação, pois, a ocultação sem uma dessas características (fraude ou
simulação) não pode ser enquadrada no tipo infracional em análise. Destarte,
não há como existir a ocultação do sujeito passivo aduaneiro sem que exista a
vontade de fraudar, pois não se admite que a negligência, a imperícia ou a
imprudência, fatores da culpa, resultem na infração em comento.
Os supostos indícios apresentados nada mais são do que exercício regular do
direito por parte da Impugnante, não podendo a impugnante ser
responsabilizada.
Ao final, requer o conhecimento e provimento da presente Impugnação, a fim
de que declare insubsistente a sujeição passiva solidária imposta à Impugnante
pela Autoridade Fiscal, de modo a excluir seu nome do polo passivo da presente
demanda, como medida de Direito e Justiça.
RENATO, Administrador da COPAPE, e ASTER
Em sede de preliminar:
A autoridade autuante, ao imputar responsabilidade solidária a um terceiro,
colocando-o na contingência de responder pelo débito tributário alheio, tem a
obrigação de (i) individualizar o seu comportamento, apontando
Fl. 4874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
18
adequadamente qual teria sido o fato ilícito que teria ensejado a sua
responsabilidade; e (ii) indicar o dispositivo legal em que se amparou para
atribuir a responsabilidade.
O excerto do auto de infração que trata da responsabilidade do Impugnante
tão somente aduz que este seria administrador formal das empresas Copape e
Aster, sem que fosse individualizada qualquer conduta específica que militasse
em favor de seu beneficiamento pelas supostas condutas.
O dever de motivação dos atos administrativos e, em especial da
responsabilidade solidária, deve ser sempre respeitado pela Administração
Pública, sob pena de nulidade dos atos por ela exarados.
A violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa é
inequívoca, implicando na nulidade da conclusão trazida ao presente processo
e, consequentemente, da atribuição de responsabilidade tributária ao ora
Impugnante.
No mérito:
Os supostos indícios alegados pela d. Fiscalização como passíveis de ensejar a
responsabilização da Copape (e, por conseguinte, a responsabilidade do
Impugnante), na verdade obedecem estritamente a legislação, porquanto
existe previsão legal expressa de que os recursos próprios do importador por
encomenda são considerados como os valores recebidos do encomendante a
título de pagamento da obrigação, ainda que ocorrido antes da realização da
operação de importação ou efetivação da transação comercial, nos termos dos
parágrafos 2°, 3° e 5° do Art. 3° da IN RFB n° 1.861/2018.
Ademais, as supostas inconsistências cronológicas apontadas pela Fiscalização,
nada mais são do que tratativas absolutamente comuns para o negócio
realizado pela empresa autuada, tanto que regulamentadas pela IN RFB n°
1.861/2018.
A Basoli Trading é uma empresa com evidente saúde financeira, estando
sujeita e aprovada cotidianamente a processos de compliance tanto junto a
instituições bancárias quanto a demais fornecedores, consoante documentos
acostados aos autos.
Não foram trazidos elementos pela Fiscalização que pudessem desconstituir a
boa-fé da empresa, muito menos qualquer beneficiamento ou indício de fraude
imputável ao ora Impugnante.
No que se refere à relação entre a empresa Copape e Aster, destaca-se que a
primeira se trata de formuladora de combustíveis autorizada, enquanto a
segunda cuida da distribuição do petróleo, nos termos exigidos pela Resolução
da Agência Nacional de Petróleo n° 852, de 23/09/2021.
Que o caput do artigo 8° da Lei n° 10.865/2004 demonstra que o cálculo de
alíquota ad valorem é regra geral na cobrança do PIS e da COFINS, não
Fl. 4875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
19
havendo que se falar em qualquer dolo, fraude ou simulação (imputável ao
Impugnante) decorrente da realização do cálculo da forma mencionada.
O Impugnante não é advogado tributarista, mas possui tão somente cargo de
gerência na empresa. Diante disso, absolutamente descabida a sua
responsabilização pautada tão somente em presunções, sem que fosse
realizada qualquer imputação específica de beneficiamento direto do
Impugnante, ou condutas fraudulentas concretas, para que fosse
responsabilizado por Auto de Infração que ultrapassa a quantia de R$ 900
milhões de reais.
Fiscalização atribuiu responsabilidade solidária ao Impugnante, que se tratava
de mero administrador das sociedades responsabilizadas, não tendo qualquer
vinculação entre a sua pessoa e a Basoli e muito menos havendo qualquer
comprovação de sua relação com as infrações, de modo que teria havido a
indevida aplicação do artigo 135, III, do CTN.
A fiscalização não foi capaz de apontar qualquer ato ilegal ou com excesso de
poderes praticado pelo Impugnante em relação à empresa autuada (da qual
sequer figura no quadro societário) ou mesmo das demais empresas
responsabilizadas, da qual é mero administrador e sequer seria sua atribuição
o controle de operações de comércio exterior e importações, conforme seria
exigido para a responsabilização se dar com base no artigo 135, III, do CTN.
A simples condição de administrador da empresa responsabilizada não
autoriza, per se, a atribuição de responsabilidade pelos créditos tributários da
contribuinte com base no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.
Ademais, sequer se pode cogitar a aplicação do artigo 124, I, do Código
Tributário Nacional, o qual também é rebatido em virtude da ausência de
qualquer fundamentação legal da responsabilidade tributária ora refutada no
Relatório Fiscal. Cita o Parecer Normativo COSIT/RFB n° 04/2018 reconhece
que, para fins de aplicação do artigo 124, I, CTN, a exigência de comprovação
do nexo causal entre a conduta ilícita e o responsável tributário.
A simples existência de um quadro societário comum entre empresas não
autoriza a caracterização de grupo econômico. Muito menos, a
responsabilização de pessoa física que não tinha qualquer relação com a
empresa autuada (Basoli), ou com os codevedores.
Que a manutenção das multas na porcentagem em que cobrada representa
evidente confisco, tratando-se de verdadeiro meio coercitivo para pagamento
de tributos
Ao final, requer seja a presente Impugnação regularmente recebida,
processada e provida, para que, preliminarmente, sejam acolhidas as nulidades
apontadas em relação à imputação de solidariedade, bem como seja provida,
no mérito, a exclusão definitiva da responsabilidade imposta aos Impugnantes.
Fl. 4876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
20
Ainda, requer seja provida a Impugnação para que o Impugnante não seja
responsabilizado pelos débitos ora em cobro, inclusive juros e multa destes
decorrentes.
SALATIEL, Administrador da BASOLI:
Em sede de preliminar:
Como o Auto de Infração em tela versa sobre penalidades de cunho
administrativo-aduaneiro, não se aceita a aplicação de responsabilização de
terceiros do CTN.
Que o Auto de Infração não qualificou as multas de ofício sem a indicação da
CONDUTA DOLOSA do Impugnante, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
No mérito:
Há necessidade de comprovação de que o Impugnante tenha agido com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos nos termos
do Artigo 135 do Código Tributário Nacional para a sua responsabilização.
Ainda que se considere o Auto de Infração válido quanto à acusação nele
materializada o que se admite apenas por argumentação, não há dúvida de
que não estão presentes os requisitos necessários para a responsabilização do
Impugnante pelo crédito tributário exigido da empresa autuada.
No presente caso, para a responsabilização do Impugnante pelo suposto
crédito tributário devido pela "BASOLI" deve existir a comprovação de que o
mesmo agiu com excesso de poderes, infração de lei, infração do contrato
social ou do estatuto, não bastando requerer a sua responsabilização com base
em meras suposições como ocorreu no presente caso.
Portanto, ainda que existisse crédito tributário devido, não estando presentes
os requisitos do artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional não há que
se falar em responsabilização do Impugnante pelo crédito tributário exigido
nos presentes autos.
O auto de infração é baseado em análises realizadas em outro procedimento.
Não houve nesses autos a produção de perícia nas mercadorias, com o ensejo
da consequente formulação e questionamento de quesitos, em flagrante
cerceamento de defesa.
O principal pressuposto para a responsabilidade tributária de sócios-gerentes,
diretores e administradores das pessoas jurídicas de direito privado reside no
dolo.
A responsabilidade pessoal dos dirigentes de pessoas jurídicas com base no art.
135 do CTN não é objetiva, sendo a de eventuais mandatários ainda mais
restrita, exigindo a configuração de alguma das hipóteses fáticas ali descritas,
sendo ônus do Fisco tal demonstração.
Fl. 4877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
21
O auto de infração encontra-se maculado por vícios formais insanáveis, em
face da prática de atos administrativos manifestamente arbitrários e ilegais, ao
total arrepio da Lei, violandose, no caso, cláusulas pétreas da Constituição
Federal vigente, destacando-se, em especial, os princípios da estrita legalidade
e da imparcialidade dos julgamentos, do direito ao regular exercício da
atividade econômica, além da flagrante ofensa ao "Devido Processo Legal".
A conclusão do A.I é genérica e não possibilita a ora Impugnante, detidamente
impugná-lo, ou seja, está eivado de incorreção formal passível de nulidade por
CERCEAR O DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE, garantia constitucional
resguardada.
O Auto de Infração não qualificou as multas de ofício sem a indicação da
CONDUTA DOLOSA do Impugnante, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. Com efeito, compulsando os autos do processo administrativo em
questão, verifica-se a AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DA SUPOSTA
CONDUTA FRAUDULENTA.
NÃO HÁ ACOBERTAMENTO DE INTENVENIENTE OU BENEFICIÁRIO e muito
menos OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE das mercadorias amparadas nas
Declarações de Importação em referência porque justamente ditas
importações foram regularmente realizadas, através do competente
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS
IMPORTADAS POR ENCOMENDA firmado entre a empresa Importadora, ora
Impugnante e a respectiva empresa Adquirente.
Para que a Autoridade Fiscal, no caso concreto, pudesse aventar a ocorrência
da suposta infração, haveria de reunir comprovação inequívoca de um conluio
entre as partes, o que não ocorreu. Ora, sequer poderia, uma vez que o Auto de
Infração, confuso e repleto de lacunas, sequer aponta de forma clara quem
seria o importador oculto.
Ao final, requer o Impugnante processar e julgar integralmente procedente a
presente Impugnação, declarando a total insubsistência e improcedência do
presente auto de infração.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, por meio do Acórdão no
109-012.999, de 20 de setembro de 2022, julgou procedente em parte a impugnação, exonerando
em parte o crédito tributário em litígio no valor de R$ 50.046.133,91, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 28/12/2020 a 15/04/2021
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO.
PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
A ocultação do sujeito passivo da importação, inclusive por meio da interposição
fraudulenta de terceiros, configura dano ao Erário, infração punível com perda de
Fl. 4878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
22
perdimento, que deve ser substituída pela multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria quando esta houver sido consumida, revendida, ou não localizada.
PROVA INDICIÁRIA. POSSIBILIDADE.
Diversas constatações que, apesar de isoladamente não serem suficientes para
provar a cessão de nome para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros, pois podem ser consideradas indícios, analisadas em conjunto, e
concluindo que são homogêneas e conduzem a um mesmo resultado, evidenciam
uma convicção segura da ocorrência da cessão de nome, fazendo prova da
ocorrência da infração.
ART. 112 do CTN.
interpretação mais favorável ao contribuinte, prevista no art. 112 do CTN,
somente tem aplicação em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato; à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos; à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; à natureza da penalidade
aplicável, ou à sua graduação.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
A responsabilidade por infrações tributárias e aduaneiras tem caráter objetivo,
qual seja, que independem da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato, insculpido no artigo 136 do
CTN.
RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente
de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por
conta e ordem deste, por intermédio de pessoa jurídica importadora, e o
importador e o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de
procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR
Nos termos do artigo 135 do CTN, o sócio administrador é pessoalmente
responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com infração de lei, contrato social ou estatutos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O procedimento de fiscalização é processo investigativo que prescinde da
interferência do contribuinte. Somente a partir de apresentação de impugnação
tempestiva ao auto de infração é que se instaura o litígio entre o fisco e o
contribuinte (artigo 14 do Decreto n° 70.235/1972)
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O julgador administrativo está impedido de afastar norma sob a alegação de
inconstitucionalidade sem que tenha havido anteriormente decretação formal
definitiva por parte do Poder Judiciário.
Fl. 4879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
23
PREÇO DECLARADO DIFERENTE DO EFETIVAMENTE PRATICADO. AUSÊNCIA DE
PROVA.
As declarações de exportação junto à autoridade aduaneira de outro país, por si
só, não tem o condão de provar que o preço ali declarado é o efetivamente
praticado.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR AS
REGRAS APLICADAS.
O código NCM é obtido mediante a aplicação das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e as Regras Gerais Complementares
(RGC), frente às características da mercadoria a ser classificada. Subsidiariamente
são utilizadas as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (NESH), aprovadas pelo Decreto n° 435, de
27/01/1992. A aplicação de tais regras é procedimento minucioso e
extremamente rigoroso, devendo ser observadas todas suas determinações para
se concluir por um ou outro código de classificação fiscal.
CONCLUSÕES EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE.
A despeito da prova dos autos poder vir de outros processos e procedimentos
fiscais de outras autoridades, a autoridade fiscal não deve se valer diretamente
das conclusões daqueles feitos para impor penalidade, sob pena de macular a
autuação.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO
E
COFINS-IMPORTAÇÃO.
GASOLINAS
E
SUAS
CORRENTES. ALÍQUOTAS ESPECÍFICAS.
A pessoa jurídica que realizar a importação de gasolinas e suas correntes está
sujeita à incidência das contribuições PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação,
de que trata o art. 1° da Lei n° 10.865/2004 pelos valores fixados por unidade de
quantidade de produto importado, conforme as alíquotas específicas
estabelecidas no art. 23 também da mesma lei, independentemente de o
importador ter efetuado opção pelo regime especial de tributação previsto no
referido dispositivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Para delimitar a controvérsia remanescente, destaco que o v. acórdão proferido
pela D. DRJ considerou procedente em parte as impugnações, exonerando os créditos tributários a
seguir discriminados:

multa regulamentar de cem por cento sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço efetivamente praticado na importação, no valor de R$
4.439.404,10.

multa regulamentar de um por cento sobre o valor aduaneiro por
classificação incorreta na NCM, no valor de R$ 5.759.737,88.
Fl. 4880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
24

multa regulamentar de trinta por cento sobre o valor aduaneiro por
importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, no valor de R$ 38.850.760,25

lançamento complementar da CIDE Combustíveis, no valor de R$
996.231,74.
Por outro lado, foi mantido o auto de infração no que se refere às seguintes
exigências:

multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria importada, quando a
mercadoria sujeita a pena de perdimento não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, no valor de R$ 606.241.701,90;

créditos tributários de R$ 201.687.759,94 relativo a COFINS – Importação e
R$ 43.587.452,22 referente ao PIS/PASEP – Importação.
Os recorrentes interpuseram Recursos Voluntários, reiterando os argumentos
expostos nas Impugnações e alegando, em breve síntese, preliminarmente, nulidade do auto de
infração, por vício de motivação e cerceamento de defesa, e nulidade do v. acórdão recorrido, por
deixar de enfrentar argumentos apresentados nas impugnações; e, no mérito, inocorrência de
ocultação do real importador, adequação das alíquotas de Pis-Importação e Cofins-importação
adotadas pela contribuinte, e inexistência de responsabilidade solidária.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e cumprem com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, serem conhecidos.
Em razão da similaridade entre os argumentos apresentados, a análise será feita em
conjunto, com apreciação individualizada de alegações específicas, quando pertinente.
1
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em seus Recursos Voluntários, os recorrentes pleiteiam o reconhecimento da
nulidade do auto de infração, por vício de motivação e cerceamento de defesa, sob o argumento
de que (i) não houve a indicação/descrição precisa dos fatos e fundamentos que embasam a
autuação e a responsabilização solidária; (ii) não houve intimação prévia dos responsáveis
solidários durante o procedimento fiscalizatório; e (iii) seria impossível aplicar o Código Tributário
Nacional para responsabilizar terceiros em matéria aduaneira.
Quanto ao v. acórdão recorrido, a recorrente Aster pleiteia a nulidade do decisum,
sob o argumento de que “[...] o acórdão recorrido não foi devidamente motivado, deixando de
Fl. 4881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
25
enfrentar os argumentos trazidos pela Recorrente em sua impugnação, bem como a D. DRJ deixou
de demonstrar os elementos de fato e de direito suficientes a lastrear a imputação da
responsabilidade solidária pelos débitos decorrentes das infrações aduaneiras e tributárias em
apreço”.
É o que passo a apreciar.
Quanto ao suposto vício de motivação e cerceamento de defesa, com a devida
vênia, discordo dos recorrentes, por entender que houve a exposição dos fatos e fundamentos
que embasam a autuação, como pode ser verificado do Relatório Fiscal de fls. 50 a 119, bem
como, dos documentos comprobatórios de fls. 120 a 4017, que integram o Auto de Infração.
No que se refere aos sujeitos passivos solidários, também houve a indicação dos
fatos e fundamentos legais que, no entendimento da autoridade autuante, justificariam a inclusão
dos recorrentes no polo passivo da autuação, sendo que tanto a efetiva responsabilidade de cada
um dos sujeitos quanto a possibilidade de aplicação do Código Tributário Nacional no caso
concreto devem ser apreciadas em sede de julgamento do mérito da autuação.
Ressalta-se que as informações constantes da autuação são suficientemente
completas a ponto de permitir aos recorrentes, tanto em sede de impugnação quanto no Recurso
Voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que vai de encontro com a tese de
nulidade por ausência de motivação e cerceamento de defesa.
Cumpre observar também que, no âmbito do processo administrativo fiscal, o
exercício pleno do direito à ampla defesa e ao contraditório está assegurado aos sujeitos passivos
na faculdade de que dispõem de impugnar o lançamento tributário, sendo descabido propugnar
pelo seu exercício prévio.
Neste sentido, Alberto Xavier leciona que:
Em matéria de lançamento tributário a garantia de ampla defesa não atua
necessariamente pela via do direito de audiência prévia à pratica do ato primário
(pretenninatio hearing), mas no 'direito de recurso' deste mesmo ato, pelo qual o
particular toma a iniciativa de uma impugnação em que seu direito de audiência
assumirá força plena (posttenninatio hearing)1.
Assim, após a lavratura do Auto de Infração, os recorrentes foram devidamente
notificados, podendo se insurgir sobre todos os fundamentos da autuação, inexistindo, portanto,
qualquer nulidade ou cerceamento de defesa, razão pela qual voto por negar a preliminar de
nulidade do auto de infração.
Quanto à alegação de nulidade do v. acórdão recorrido, sem adentrar no mérito do
posicionamento adotado, também divirjo da Recorrente Aster, por entender que as questões
decididas pelo r. decisum foram devidamente motivadas, observando o princípio da livre
convicção fundamentada, que estabelece que o julgador não está obrigado a responder a todas as

1 Do Lançamento - Teoria do Ato. do Procedimento e do Processo Tributário, Ed. Forense, 2a ed.. 1997
Fl. 4882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
26
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
Frise-se, por oportuno, que o inconformismo da recorrente com o entendimento
exarado no v. acórdão recorrido não gera por si só a sua nulidade, devendo as suas razões de
insurgência serem apreciadas em sede de julgamento do mérito do recurso.
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração e do
v. acórdão recorrido.
2
DA OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE
A ação fiscal teve início com a verificação de inconsistências de informações
apuradas preliminarmente em sede de atividade interna de pesquisa/seleção de operações de
importação, o que justificou a instauração do procedimento de fiscalização utilizado no combate
às fraudes aduaneiras previsto na IN RFB n° 1986, de 29/10/2020 em face da empresa
importadora das mercadorias, ora recorrente Basoli.
Nos termos do Relatório Fiscal, foram apurados os seguintes fatos indicadores da
existência de irregularidades motivadoras da instauração do procedimento de fiscalização:
- constatou-se que o contribuinte, apresentado na condição de importador por encomenda -
que pressupõe a disponibilidade de recursos próprios para efetivação das operações, ainda
que para um encomendante predeterminado - na(s) declaração(ões) de importação (DI)
registrada(s) ao longo do período de 01/2020 a 04/2021 e que totalizou(aram) um
impressionante dispêndio de R$ 714.575.669,86, detinha um capital social de apenas R$
300.000,00 e, nas últimas Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) disponíveis - anos-calendário
de 2017, 2018 e 2019 - declarou PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO que chegou a R$
3.410.314,24 (2019), fatos que, ainda que de modo preliminar, indicavam a
incompatibilidade entre sua capacidade econômico-financeira evidenciada e o volume de
operações de comércio exterior em seu nome registrado na condição de importador por
encomenda; e
- tal volume de importações também mostrava-se completamente incompatível quando
comparado ao limite/estimativa que foi estabelecido(s)/computado para tanto por ocasião
da habilitação do contribuinte para atuar no comércio exterior conforme sintetizado em
gráfico abaixo; apesar do referido limite/estimativa ter por utilidade, de início, permitir o
enquadramento nas diferentes modalidades de habilitação - nos termos das normativas
relacionadas ao tema - é inafastável a conclusão de que, por consequência, serve de
parâmetro relevante e imprescindível para fins de acompanhamento e monitoramento da
atuação do operador, sendo sua extrapolação - pronunciada, constante e evidente - claro
indício de ocultação de pessoa(s) que, nesse contexto, é(são) a(s) real(is) fonte(s) dos
recursos que deram causa e suportaram tal volume muito acima da capacidade financeira
demonstrada.
Fl. 4883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
27
- Adicionalmente, analisando-se os dados de tributos federais efetivamente pagos pelo
sujeito passivo apresentado como importador entre 01/2020 e 04/2021, constata-se que, do
imenso montante total de R$ 102.325.199,47, apenas R$ 23.346,23 - 0,023% (!!!) - NÃO se
referem a tributos recolhidos via débito automático quando do registro de declarações de
importação (DI), desproporção que, historicamente, está ligada ao fato do operador
ostensivo, de fato, ser mero intermediário - não declarado como tal - colocado entre a
Fiscalização Aduaneira e o(s) real(is) interessado(s) no resultado das operações.
Encerrado o procedimento fiscal de investigação, a autoridade autuante concluiu
que a recorrente Basoli “OCULTOU o real adquirente na(s) operação(ões) analisada(s), que foi
identificado(s) como sendo a entidade jurídica indevidamente apresentada como encomendante
COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. (CNPJ 01.428.174), quadro que pode ser definido como
OCULTAÇÃO COMPROVADA”.
Para chegar a tal conclusão, a autoridade autuante indicou no tópico C.1.1 Do
contrato, do Relatório Fiscal, os seguintes fatos caracterizadores da infração apurada:
(1)
antes do contrato de compra e venda de mercadorias importadas por encomenda
ter sido formalizado entre a importadora e a encomendante, em 07/12/2020, já haviam
sido praticados atos que demonstram a evolução das negociações comerciais com o
exportador estangeiro, entre eles, registro de despacho de exportação, junto à Aduana do
país de origem; fechamento de câmbio, no Brasil, de Contrato de Câmbio para pagamento -
em parte - de mercadorias; e embarque de mercadorias no navio transportador;
(2)
em 14/09/2020, a empresa Basoli formulou Consulta sobre a interpretação da
legislação tributária e aduaneira, na qual expõe que está realizando estudos iniciais e
preliminares visando a possibilidade fiscal, econômica e financeira de realizar trabalhos de
importação, não tendo ainda nenhum contrato firmado com nenhuma empresa, e indaga o
seguinte:
1)
Na importação por ENCOMENDA, a consulente na condição de
IMPORTADOR e levando em consideração que na importação por encomenda, para o
IMPORTADOR contratado tem os mesmos efeitos fiscais de uma importação própria,
indaga: Qual a alíquota de Pis-importação e Cofins-Importação deve considerar na
importação dos produtos mencionados 2710.12.49 (Nafta Outras) e 2710.12.41
(Nafta Petroquímica) que serão vendidos ao cliente (encomendante) enquadrado no
CNAE 19.22-5-99 - Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto
produtos do refino?
2)
Na apuração das contribuições sociais Pis/Pasep e Cofins incidentes sobre a
receita de venda de tais produtos importados e vendidos ao ENCOMENDANTE, qual
aliquota deve considerar levando em consideração que na importação por
encomenda, para o IMPORTADOR contratado tem os mesmos efeitos fiscais de uma
importação própria?
(3)
No que se refere ao conteúdo do contrato, apontou-se que:
a) apesar do contrato firmado entre as partes prever pedido formal de mercadorias
pela encomendante e aceitação formal pela importadora, em sede de fiscalização
não foram apresentados quaisquer documentos cumprindo tais formalidades;
Fl. 4884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
28
b) a cláusula sétima prevê a obrigação da importadora “[...] concluir a compra
internacional mediante o fechamento de câmbio com os exportadores e atender
todas as demais condições para a efetivação da compra no exterior, inclusive vias de
transporte e porto/aeroporto de destino das mercadorias no Brasil, sendo a única
responsável pelo emprego de recursos financeiros para o pagamento da operação
realizada”, sendo que, no entendimento da autoridade fiscalizadora, “[...] não faria
qualquer sentido a imposição expressa à importadora de uma obrigação, em
princípio, estranha ao papel do encomendante, que seria o de apenas pagar o preço,
no mercado interno, de bens cujo processo de importação estaria praticamente todo
afetado à importadora, ainda que se considere regular a participação do
encomendante na negociação no exterior”;
c) a cláusula oitava prevê a obrigação da encomendante em ressarcir a importadora
dos valores correspondentes a diferenças cambiais apuradas desde o fechamento do
câmbio até o efetivo faturamento das mercadorias importadas, o que, no
entendimento da autoridade autuante, comprovaria que “[...] não se está tratando
de uma relação importador/encomendante, mas sim de importador/adquirente, na
qual o importador, em essência, nada mais é que um prestador de serviços
aduaneiros e não assume/suporta nenhuma responsabilidade financeira”;
d) apesar das cláusulas décima segunda e décima terceira do contrato preverem o
pagamento das arras, após realização conjunta de estimativa de valores, com o
desconto dos valores adiantados do saldo devedor apurado, segundo a autoridade
fiscal, os documentos apresentados durante a fiscalização “[...] mostram claramente
que os recursos financeiros envolvidos nas operações de importação sob análise
JAMAIS tiveram qualquer natureza de sinal, entrada, caução, garantia de negócio
ou equivalente; restou claro e evidente que, além de inexistir comprovantes da
realização conjunta de estimativa de valores ali prevista, as movimentações foram
determinadas única e exclusivamente para fazer frente ao pagamento pronto e
imediato dos custos de nacionalização envolvidos, tendo os recursos literalmente
apenas transitado momentaneamente pelas contas correntes do dito importador por
encomenda (vide tela seguinte), que de fato revelou-se assim agindo, na melhor das
hipóteses, no papel de importador por conta e ordem”;
(4)
O planilhamento da movimentação financeira apresentada demonstra que todos e
quaisquer custos/despesas/tributos diretos - e indiretos - relacionados às operações
analisadas – foram direta e integralmente suportados pela encomendante Copape, que
teria apenas utilizado as contas correntes da importadora Basoli, como mero ponto de
passagem dos vultosos valores envolvidos;
Ademais, para reforçar a ocorrência da ocultação do real adquirente e demonstrar
que a ocultação de papéis envolvia também outra entidade, a empresa Aster, no tópico C.1.2. Dos
participantes/interessados nas operações, do Relatório Fiscal, a autoridade atuante apresentou
outras considerações, que podem assim ser sintetizadas:
(1)
O contrato firmado entre importador e encomendante teve como testemunhas
duas pessoas físicas: (i) Gunar Marcondes da Silva, que não possui ligação aparente com as
Fl. 4885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
29
empresas signatárias e já teve vínculo anterior com a empresa Aster, que tem exatamente a
mesma estrutura societária formal da Copape; e (ii) Maria Cecília Alonso Braga, que, não
obstante já houvesse sido formalmente vinculada à Copape, entre 2014 e 2015, no
momento da assinatura do instrumento contratual que testemunhou estava ligada à ASTER.
Com base nisto, a autoridade autuante apresenta a seguinte conclusão: “A existência, no
dito instrumento contratual, de pessoas que não guardam relação aparente com os
participantes ostensivos é fato que por si só chama a atenção, e se por um lado não pode
ser tomado como algo irregular, é certo também que evidencia claro interesse, e eventual
participação, de tais pessoas naquele ato”.
(2)
Em relação à pessoa física WILLIAN MARCONDES DA SILVA - identificada como
sendo responsável pelas transações internacionais e comerciais praticadas pela Basoli –
foram indicados como relevantes ao contexto os seguintes fatos:
a) Foi formalmente contratado pelo estabelecimento filial da Basoli apenas em
06/01/2021, caracterizando mais uma inconsistência cronológica, uma vez que antes
de tal data já haviam sido registradas as 04 (quatro) primeiras DI nas quais se
declarou a modalidade de importação por encomenda da Copape;
b) Da análise da movimentação financeira apresentada constata-se que sequer seu
salário era pago propriamente pela sua suposta empregadora;
c) Não obstante formalmente contratado por estabelecimento sediado na cidade de
Mundo Novo-MS, seu cadastro fiscal indica que é pessoa que residiu, entre 2004 e
05/2021, na cidade de Carapicuíba-SP e, a partir de então, na cidade Cotia-SP, ambas
na região metropolitana da cidade de São Paulo-SP e distantes quase 1.000 km do
seu local de trabalho;
d) Não bastasse, outro fato significativo é que WILLIAN MARCONDES DA SILVA é
irmão de GUNAR MARCONDES DA SILVA, o já antes identificado signatário, como
testemunha, do instrumento contratual comentado no subtópico anterior;
Com base nisto, conclui que: “[o]s fatos acima relatados e relacionados a pessoas-chave
nas operações de importação sob análise obviamente não são fruto de mera coincidência, e
só podem ser tomados como evidências explícitas de que elas - as pessoas - NÃO TEM
NENHUMA LIGAÇÃO REAL com a entidade apresentada em documentos e declarações
aduaneiras como sendo o importador por encomenda, que assim, de fato, NÃO PARTICIPOU
das mesmas, sendo simples e literalmente interposta irregularmente para
encobrir/mascarar o verdadeiro papel de terceiros, que realmente conduziram e detinham o
efetivo comando de tais operações”.
(3)
Dos documentos apresentados a título de comprovar o efetivo contato comercial
da Basoli com o exportador/fornecedor no exterior, verifica-se o interesse e participação
direta e relevante de funcionários da Copape e da Aster;
(4)
Destaca mensagem relacionada à importação específica, da qual extrai as seguintes
conclusões: (a) “as negociações/compras no exterior não são decididas pelo dito
importador por encomenda, indo contra as características da modalidade declarada”; (b)
das 03 cargas ali listadas e que, conforme a mensagem, supostamente haviam sido
"negociadas" pela Basoli, apenas a primeira foi em seu nome registrada, tendo sido as
restantes objeto de outras DIs nas quais o importador dito por encomenda foi entidade
diversa, não obstante apresentando o mesmo dito encomendante; e (c) não obstante
Fl. 4886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
30
tratar-se do mesmo produto, a NAFTA da importação realizada pela Basoli foi tributada
utilizando-se de alíquotas ad valorem INCORRETAS para o COFINS-Importação e para o
PIS/PASEP-Importação, diferentemente das alíquotas específicas declaradas no caso de
uma das outras importações realizadas por importador diverso, sistemática que causou
uma grande diferença a menor no recolhimento de tais tributos;
(5)
Indica sequência de e-mails que, no seu entendimento, evidenciam que “[...] as
transferências
financeiras
NÃO
GUARDAM
QUALQUER
SEMELHANÇA
com
ARRAS/SINAL/GARANTIA de negócio, sendo claramente meras movimentações entre contas
correntes por conta de necessidades imediatas”;
(6)
Os domínios de internet basolitrading.com.br e cppf.com.br (relacionado à
Copape) utilizados por pessoas físicas nas mensagens apresentadas, foram ambos
registrados pela Aster, não obstante a tentativa de se ocultar/descaracterizar tal fato em
relação àquele - basolitrading.com.br - mediante a atribuição do custo envolvido à
entidade Basoli, mais uma vez de forma meramente formal/simulada e com o uso de
recursos nominalmente oriundos da Copape;
(7)
no período considerado a Aster aparece como o único destino da totalidade das
vendas do dito encomendante, conforme se verifica da consolidação de valores presentes
em Notas Fiscais expedidas pela Copape;
(8)
Os estabelecimentos apresentados como vendedor (Copape) e comprador (Aster)
são geograficamente muito próximos, conforme informações cadastrais e imagens
destacadas, deixando ainda mais evidente a íntima ligação entre as entidades, mesmo
operacionalmente.
Ao apreciar a presente controvérsia, o v. acórdão recorrido entendeu pela
manutenção da autuação, com base nos seguintes fundamentos:
Da análise dessas importações juntamente com os documentos e declarações apresentados
no curso do procedimento, a fiscalização concluiu que a destinatária das mercadorias,
ASTER, era a real interessada nas importações e permaneceu oculta nas operações
mediante simulação, pois a empresa COPAPE se fez passar como encomendante
predeterminado nas Declarações de Importação que ampararam as importações.
(...)
Nesse sentido, ressalto ponto inconteste apontado pela fiscalização em seu relatório, que
faz prova cabal da participação do encomendante predeterminado declarado nas DI
(COPAPE) e da empresa que foram direcionados os produtos no mercado interno (ASTER) na
execução e gerenciamento da compra no exterior.
Trata-se de e-mails apresentados a título de comprovar o EFETIVO contato comercial com
o(s) exportador(es)/fornecedor(es) no exterior, em atendimento a exigência constante no
Termo de Início de Fiscalização. Transcrevo trechos do Relatório fiscal de fls. 81 a 85.
(...)
No conjunto, o extenso conteúdo das trocas de mensagens impressas apresentadas,
conforme juntado aos autos nos Documentos Comprobatórios - outros - n° 7 - Parte 5 até os
Documentos Comprobatórios - outros - n° 7 - Parte 9, cuja fiscalização destacou pequenos
excertos mais elucidativos em seu relatório, demonstram a execução e o gerenciamento
Fl. 4887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
31
financeiro e logístico da COPAPE e da ASTER nas operações comerciais relativas à aquisição
da mercadoria no exterior.
As alegações de que a COPAPE é formuladora de combustíveis e a ASTER é distribuidora de
combustíveis líquidos com as competências e limitações imposta pela ANP, na verdade
reforçam mais ainda que ambas devem ter total independência na execução de suas
atividades, independente de fazerem parte do mesmo grupo econômico. Não é isso que se
conclui das mensagens acima, onde há a intervenção de uma na atividade da outra.
As empresas não devem existir pelo simples fato de se adequar a restrições impostas pelo
órgão regulador. As atividades por elas exercidas é que devem efetivamente obedecer ao
que determina a ANP, não ultrapassando os limites autorizados para exercerem suas
atribuições e competências.
(...)
Ressalto, mais uma vez, que a importação por encomenda deve ser realizada pelo
importador, em seu nome e com recursos próprios. O fato de a legislação permitir o
recebimento pelo importador de valores do encomendante predeterminado a título de
pagamento, total ou parcial, da obrigação, mesmo antes da realização da operação de
importação ou da efetivação da transação comercial de compra e venda, não invalida o fato
de o importador ter a capacidade de suportar as importações, independente de tais
recebimentos.
E, nesse ponto, a fiscalização também logrou comprovar que o capital social e o patrimônio
líquido da BASOLI são insuficientes para suportar tal ônus, não fosse os aportes de recursos
dos destinatários das mercadorias. Ao contrário das alegações feitas nas impugnações, a
contabilidade da empresa faz prova da capacidade econômica/financeira da entidade.
(...)
Tais fatos até aqui expostos, por si só, já descaracterizam as operações em pauta como uma
importação por encomenda, nos moldes que foram declaradas, provando assim, que
ocorreu a ocultação do real adquirente das mercadorias importadas.
Não satisfeito com isso, a fiscalização detalhou outros fatos que, mesmo que isoladamente
sejam indícios, no conjunto, fazem prova e robustece o auto de infração.
(...)
Por isso, entendo tais fatos como indícios de ocultação do sujeito passivo, que analisados
em conjuntos, são indícios homogêneos e conduzem a um mesmo resultado, evidenciando
uma convicção segura acerca da ocorrência da ocultação do sujeito passivo nas operações
de importação em pauta.
Há também alegações de pronunciamento recente da RFB na Solução de Consulta Cosit n°
158/2021, onde admite a presença de um terceiro envolvido - o encomendante do
encomendante predeterminado. Porém, a própria Solução de Consulta adverte que essa
permissão não é absoluta.
(...)
Fl. 4888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
32
No decorrer da análise, a Solução de Consulta em pauta ressalta que a Coordenação-Geral
de Administração Aduaneira (Coana) da RFB se manifestou de maneira didática sobre o
tema, quando questionada sobre aperfeiçoamentos na legislação, na Nota Coana n° 76, de
25 de maio de 2020. Essa Nota também pondera premissas para licitude da operação de
importação onde haja a figura do encomendante do encomendante predeterminado, quais
sejam: i) todas as partes envolvidas sejam independentes umas das outras, e ii) as relações
estabelecidas entre elas representem efetivas operações de compra e venda de
mercadorias.
2.6. É importante destacar, para que não haja uma má interpretação da matéria, que as
conclusões expressas nos parágrafos precedentes em relação às importações por
encomenda partem das premissas de que todas as partes envolvidas sejam
independentes umas das outras e que as relações estabelecidas entre elas representem
efetivas operações de compra e venda de mercadorias.
Assim, diante de todos os fatos antes destacados, não há outra conclusão senão a de que as
partes envolvidas não são independentes uma da outra e a relação estabelecida entre elas
não representam efetiva operação de compra e venda de mercadorias.
Conclui-se, então, pela comprovação da ocultação do real adquirente nas operações em
pauta e, por conseguinte, na improcedência das alegações, mantendo a multa equivalente
ao valor aduaneiro da mercadoria importada, quando a mercadoria sujeita a pena de
perdimento não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, no valor de R$
606.241.701,90.
Por sua vez, os recorrentes sustentam a inocorrência da infração de ocultação do
real adquirente, pleiteando, por conseguinte, o afastamento da multa correspondente ao valor
das mercadorias importadas.
É o que passo a apreciar.
A presente autuação trata da infração e penalidade previstas no artigo 23, inciso V,
§§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455/76, abaixo transcrito:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(...)
Fl. 4889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
33
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos noDecreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
(Grifamos)
Ressalte-se, incialmente, que a infração prevista no artigo 23, inciso V, do Decreto-
lei no 1455/76 trata da ocultação, mediante fraude ou simulação, do real comprador das
mercadorias importadas, ou seja, infração subjetiva cuja apuração exige robusta comprovação.
Neste sentido, bem leciona Paulo de Barros Carvalho:
[...] no setor das infrações subjetivas, em que penetra o dolo ou a culpa na
compostura do enunciado descritivo do fato ilícito, a coisa se inverte, competindo
ao Fisco, com toda a gama instrumental dos seus expedientes administrativos,
exibir os fundamentos concretos que revelem a presença do dolo ou da culpa,
como nexo entre a participação do agente e o resultado material que dessa forma
se produziu. Os embaraços dessa comprovação, que nem sempre é fácil,
transmudam-se para a atividade fiscalizadora da Administração, que terá a
incumbência intransferível de evidenciar não só a materialidade do evento como,
também, o elemento volitivo que propiciou ao infrator atingir seus fins contrários
às disposições da ordem jurídica vigente2.
Assim, para caracterização da infração prevista no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei
no 1455/76, deve restar devidamente comprovada a ocultação do real adquirente, bem como, ser
identificado o dolo dos partícipes, por se tratar de infração grave em substância e não uma
infração meramente formal.
Cumpre observar que, no caso de interposição fraudulenta, a fraude não está
relacionada apenas a uma ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou a excluir ou modificar suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, evitar ou diferir o seu
pagamento, envolvendo também situações atinentes à fiscalização e ao controle sobre o comércio
exterior.
Justamente por isso que o legislador, no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no
1.455/78, elencou a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros,
como infração que configura dano ao erário, deixando claro que o direito tutelado não se refere
apenas à arrecadação tributária, mas ao controle aduaneiro e à segurança da sociedade.

2 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 597-598
Fl. 4890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
34
De qualquer modo, apesar de, em tais situações, se tornar inócua a discussão
quanto ao dano ao erário, vez que há expressa disposição legal neste sentido, a intenção dolosa de
praticar a fraude ou simulação, com a finalidade de interposição de terceiro na operação de
comércio exterior, é imprescindível para a configuração da infração, vez que a fraude ou simulação
não comportam a figura culposa.
Em breve síntese, a responsabilização pela infração depende da comprovação da
ocorrência e da intenção de ocultação dos partícipes da operação, mediante a utilização de meios
fraudulentos ou simulados, prescindindo, por sua vez, da demonstração do resultado
obtido/pretendido com a conduta.
Ainda, é pertinente relembrar a diferenciação estabelecida por Paulo de Barros
Carvalho entre fatos e objetos da experiência ou eventos. Os fatos seriam os enunciados
linguísticos sobre as coisas e os acontecimentos, sobre as pessoas e suas manifestações. Por sua
vez, os objetos da experiência são aquilo acerca do que faremos afirmações, aquilo sobre que
emitimos enunciados3.
Pela clareza e didática, merecem referência também as lições de Tércio Sampaio
Ferraz Jr.:
É preciso distinguir entre fato e evento. A travessia do Rubicão por Cesar é um
evento. Mas ‘Cesar atravessou o Rubicão’ é um fato. Quando, pois, dizemos que ‘é
um fato que Cesar atravessou o Rubicão’ conferimos realidade ao evento. ‘Fato’
não é pois algo concreto, sensível, mas um elemento linguístico capaz de
organizar uma situação existencial como realidade4.
Tal distinção é relevante para percebermos que “[...] acontecido o evento, não há
como entrar em contato direto com ele, pois se esvaiu no tempo e no espaço. Sobram, apenas,
vestígios, marcas deixadas por aquele evento, as quais servem como base para construção do fato
jurídico e adequado desenvolvimento do processo de positivação”5.
E mais, “[...] ou a mutação ocorrida na vida real é contada, fielmente, de acordo
com os meios de prova admitidos pelo sistema positivo, consubstanciando a categoria dos fatos
jurídicos (lícitos ou ilícitos, pouco importa) e da eficácia que deles se irradia; ou nada terá
acontecido de relevante para o direito, em termos de propagação de efeitos6.
Neste sentido, é importante compreendermos que (i) infelizmente, a verdade real é
inalcançável, por pertencer apenas ao mundo fenomênico – dos eventos -, se esvaindo no tempo e
no espaço; e (ii) não há como se afastar a subjetividade na análise das provas, uma vez que, como
toda e qualquer linguagem, o fato jurídico é constituído a partir do seu relato em linguagem

3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2015. p.342
4 FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 1991, p. 253.
5 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário. In Derecho Tributário – Tópicos Contemporâneos. Tradución
de Juan Carlos Panez Solórzano. Lima: Grijley, 2010
6 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008. p. 824
Fl. 4891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
35
competente, sendo tal relato uma atividade humana e, por conseguinte, dotada de valores e
inerentemente subjetiva.
No caso das infrações praticadas mediante fraude ou simulação, justamente por
existir uma intenção de ocultar a ocorrência da conduta efetivamente praticada, os documentos
oficiais geralmente corroboram a suposta ocorrência do fato fraudado ou simulado.
Nestas situações, cabe às autoridades investigadoras e julgadoras analisarem os
demais elementos de prova existentes, para verificar, a uma, se há indícios de uma conduta
fraudulenta ou simulada, e, a duas, qual teria sido o ato ou negócio jurídico efetivamente
praticado; para, após formada a sua convicção, articulada em consonância com a teoria das
provas, relatar com precisão o fato jurídico tido como ocorrido e os efeitos dele decorrentes.
Quanto aos indícios, é oportuno ponderar que toda investigação se inicia com base
em indícios, sendo que, a partir destes, pode-se chegar ou não a comprovação da ocorrência de
determinada infração ou irregularidade.
Indício é aquilo que indica, com probabilidade, a existência de algo. Nada impede
que um indício seja utilizado como prova, afinal, toda prova é, antes, um indício. Tudo depende da
força probante, ou seja, da consistência e da coerência da unidade lógica que aponta para o fato
que se quer provar. Ademais, é comum que a prova seja constituída por um conjunto de indícios
que, ao se confirmarem e se completarem, convergem para a formação da convicção do julgador
e, por conseguinte, para a constituição do fato jurídico.
De qualquer forma, não se olvida que, nos termos do artigo 112, do Código
Tributário Nacional – CTN, a lei tributária que define infrações se interpreta da maneira mais
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; e quanto à autoria, imputabilidade, ou punibilidade.
Assim, para configuração do ilícito de ocultação do real adquirente da mercadoria
importada, há que se caracterizar, de forma inequívoca, uma evidente incompatibilidade entre o
negócio declarado e sua efetivação no plano fático, uma vez que, caso os indícios apurados
possam conduzir também à ocorrência de uma conduta lícita, não restará configurada a infração.
No presente caso, a autoridade autuante entendeu comprovada a ocorrência de
ocultação do real adquirente, com base nas seguintes constatações:
1) incompatibilidade entre a capacidade econômico financeira evidenciada pela
importadora e o volume de operações de comércio exterior em seu nome registrado na
condição de importador por encomenda;
2) volume de importações incompatível com o limite/estimativa estabelecido na habilitação
do contribuinte para atuar no comércio exterior;
3) quase a integralidade dos tributos federais recolhidos pelo sujeito passivo foi pago via
débito automático quando do registro de declarações de importação;
Fl. 4892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
36
4) a Basoli já estava praticando atos que indicam negociações comerciais com o exportador
estrangeiro antes da formalização do contrato de importação de encomenda com a
Copape;
5) em período anterior às importações, a Basoli formulou Consulta à Receita Federal onde
expôs sua intenção de realizar importações por encomenda e demonstrou dúvida acerca da
alíquota de Pis-importação e Cofins-Importação aplicável às importações dos produtos que
veio a importar;
6) o contrato assinado entre a importadora e a encomendante prevê a formalização dos
pedidos – o que não restou comprovado – e apresenta cláusulas que preveem a obrigação
da importadora pela efetivação da compra no exterior e a obrigação da encomendante em
ressarcir a importadora dos valores correspondentes a diferenças cambiais apuradas desde
o fechamento do câmbio até o efetivo faturamento das mercadorias importadas;
7) todos e quaisquer custos/despesas/tributos diretos - e indiretos - relacionados às
operações analisadas – foram direta e integralmente suportados pela encomendante
Copape, que teria apenas utilizado as contas correntes da importadora Basoli, como mero
ponto de passagem dos vultosos valores envolvidos;
8) o contrato firmado teve como testemunha pessoas físicas ligadas à empresa Aster e a
funcionário da Basoli;
9) inconsistências relacionadas à residência e remuneração do funcionário da Basoli,
Willian, que teria sido indicado como responsável pelas transações internacionais e
comerciais;
10) Nos documentos apresentados a título de comprovação do efetivo contato comercial
da Basoli com o exportador/fornecedor no exterior, verifica-se o interesse e participação
direta e relevante de funcionários da Copape e da Aster;
11) existência de importações por encomenda da Copape com o mesmo fornecedor no
exterior, mas através de outro importador;
12) os domínios de internet basolitrading.com.br e cppf.com.br (relacionado à Copape)
foram ambos registrados pela Aster;
13) no período considerado, a Aster aparece como a única destinatária da totalidade das
vendas da dita encomendante;
14) os estabelecimentos apresentados como vendedor (Copape) e comprador (Aster) são
geograficamente muito próximos, deixando ainda mais evidente a íntima ligação entre as
entidades, mesmo operacionalmente.
Com a devida vênia, entendo que a autuação não merece subsistir.
No que se refere à importação por encomenda, cumpre transcrever os seguintes
dispositivos da Instrução Normativa RFB no 1861/18, que estabelece requisitos e condições para a
realização de operações de importação por conta e ordem de terceiro e por encomenda:
Art. 3o Considera-se operação de importação por encomenda aquela em que a
pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e com
Fl. 4893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
37
recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria de
procedência estrangeira por ela adquirida no exterior para revenda a
encomendante predeterminado.
§ 1o Considera-se encomendante predeterminado a pessoa, física ou jurídica, que
contrata o importador por encomenda referido no caput para realizar a transação
comercial de compra e venda de mercadoria de procedência estrangeira a ser
importada, o despacho aduaneiro de importação e a revenda ao próprio
encomendante predeterminado.
§ 2o O objeto principal da relação jurídica de que trata este artigo é a transação
comercial de compra e venda de mercadoria nacionalizada, mediante contrato
previamente firmado entre o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado, podendo este participar ou não das operações comerciais
relativas à aquisição da mercadoria no exterior.
§ 3o Consideram-se recursos próprios do importador por encomenda os valores
recebidos do encomendante predeterminado a título de pagamento, total ou
parcial, da obrigação relativa à revenda da mercadoria nacionalizada, ainda que
ocorrido antes da realização da operação de importação ou da efetivação da
transação comercial de compra e venda da mercadoria de procedência
estrangeira pelo importador por encomenda.
§ 4o O importador por encomenda poderá solicitar prestação de garantia,
inclusive mediante arras, sem descaracterizar a operação referida no caput.
§ 5o O pagamento ao fornecedor estrangeiro pela aquisição da mercadoria
importada deve ser realizado exclusivamente pelo importador por encomenda.
Em breve síntese, na importação por encomenda, o importador é contratado para
promover, em seu nome e com recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de
mercadoria de procedência estrangeira por ele adquirido no exterior para revenda a
encomendante predeterminado.
Ademais, é expressamente permitido pela legislação que o encomendante
predeterminado participe das operações comerciais relativas à aquisição da mercadoria no
exterior, assim como, consideram-se recursos próprios do importador os valores recebidos do
encomendante a título de pagamento, total ou parcial, da obrigação relativa à revenda da
mercadoria nacionalizada, ainda que ocorrido antes da realização da operação de importação ou
da efetivação da transação comercial de compra e venda da mercadoria de procedência
estrangeira pelo importador por encomenda.
Desta forma, de antemão, já se verifica que os indícios apontados nos tópicos (7) –
custos relacionados às importações foram custeados com recursos antecipados pela Copape - e
(10) - interesse e participação direta e relevante de funcionários da Copape e da Aster nas tratavas
com o fornecedor no exterior -, não são vedados pela legislação que disciplina a matéria.
Fl. 4894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
38
Na verdade, para a desconsideração da importação por encomenda, deve restar
demonstrado que a transação comercial de compra e venda da mercadoria no exterior e o
despacho aduaneiro de importação não foram efetivamente praticados pela importadora, o que,
salvo melhor juízo, não ocorreu.
Neste sentido, fatos apontados pela fiscalização como indícios de ocultação do real
adquirente, ao meu ver, corroboram a ocorrência de uma importação por encomenda, senão
vejamos.
Em período anterior às importações, a Basoli formulou Consulta à Receita Federal
onde expôs sua intenção de realizar importações por encomenda e demonstrou dúvida acerca da
alíquota de Pis-importação e Cofins-Importação aplicável às importações dos produtos que veio a
importar (4). Somado a isto, antes mesmo de formalizar o contrato com a Copape, a Basoli já
estava praticando atos que indicam negociações comerciais com o exportador estrangeiro (5).
Por ser bastante elucidativo, merece transcrição trecho do Relatório Fiscal no qual a
autoridade fiscal aponta inconsistência entre a data de formalização do contrato de importação
por encomenda e fatos preparatórios já realizados pela Basoli no exterior, corroborando a efetiva
atuação da empresa na transação comercial:
Antes mesmo de se tratar do seu conteúdo, de plano há que se destacar a
evidente e insuperável inconsistência cronológica, para o caso das operações
objeto das DI no 20/2114138-0 e no 20/2124906-8 (SEQ. 1 e 2 da Tabela A.1), em
relação à modalidade de importação de que tratava o referido contrato e que foi
declarada em tais despachos aduaneiros. Não obstante registradas em 28 e
29/12/2020, sendo as primeiras da lista de operações que adotaram a mesma
modalidade, fatos prévios/preparatórios a tais registros - que indubitavelmente
demonstram a evolução de negociações comerciais que já vinham transcorrendo
com o exportador estrangeiro - foram praticados nas seguintes datas:
- 27/11/2020 (10 (dez) dias ANTES da assinatura do instrumento particular):
registro do despacho de exportação no 20057ES02000058A, correspondente
à mercadoria da DI no 20/2114138-0, junto à Aduana do país de origem
(Argentina);
- 02/12/2020 (05 (cinco) dias ANTES da assinatura): fechamento de câmbio, no
Brasil, do Contrato de Câmbio no 00025413641227 (BANCO BRADESCO S/A)
no valor de US$ 1.000.000,00 para pagamento - em parte - das mercadorias
objeto das DI no 20/2114138-0 e no 20/2124906-8 ao exportador estrangeiro
declarado LATIN OIL S.A.; e
- 04/12/2020 (03 (três) dias ANTES da assinatura): embarque das mercadorias
objeto das DI no 20/2114138-0 e no 20/2124906-8 no navio transportador
HUEMUL no Porto General San Martin – Santa Fé, conforme data de
expedição dos B/L (Bill of Lading) no 1 e no 2 instrutivos.
Fl. 4895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
39
Da mesma forma, para as operações objeto das DI no 20/2132133-8 e no
21/0004027-7 (SEQ. 3 e 4 da Tabela A.1) e nas quais, apesar de registradas em
30/12/2020 e 04/01/2021, também houve fato prévio/preparatório incompatível
cronologicamente com a modalidade declarada, sendo:
- 04/12/2020 (03 (três) dias ANTES da assinatura): fechamento de câmbio, no
Brasil, do Contrato de Câmbio no 000254294706 (BANCO BRADESCO S/A) no
valor de US$ 1.010.610,00 para pagamento - em parte - das mercadorias
objeto das DI no 20/2132133-8 e no 21/0004027-7 ao exportador estrangeiro
declarado LATIN OIL S.A..
Tais fatos prévios/preparatórios ao registro das declarações aduaneiras,
caracterizadores de inconsistência temporal absoluta, posto que efetivamente
ocorridos ANTES da formalização do referido instrumento particular, apontam -
já de plano e ao menos para as 04 (quatro) primeiras operações analisadas – a
inexorável conclusão lógica que as correspondentes transações comerciais de
compra e venda - no exterior – que lhes deram causa, ainda que a BASOLI
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. os tivesse realmente
praticado/efetivado/conduzido, os fez EM DESACORDO com a norma
reguladora, restando evidente e inapelavelmente indevida, nos termos da
legislação, sua apresentação no papel de importador por encomenda em tais
declarações aduaneiras. (Grifamos)
Vejam que a fiscalização reconhece que os atos relacionados à transação comercial
no exterior, registro de exportação no país exportador, fechamento de contrato de câmbio para
pagamento do exportador, embarque e transporte da mercadoria, foram conduzidos pela Basoli,
sendo que a “inconsistência” supostamente evidenciada se refere apenas ao fato do contrato
firmado entre importador e encomendante ter sido formalizado em data posterior à ocorrência de
tais fatos.
Neste ponto, é oportuno destacar que o dever previsto no artigo 5o, inciso II, da IN
RFB no 1861/18, de, ao registrar a DI, anexar cópia do contrato previamente firmado com o
encomendante predeterminado, foi devidamente cumprido pela importadora, não havendo de se
falar em desacordo com a norma reguladora.
Ressalte-se também não ser incomum a existência de pactuações prévias à efetiva
formalização do contrato, que já confirmam a intenção e vontade das partes, independentemente
de forma especial, nos termos do artigo 107 do Código Civil7, de modo que, ao meu ver, restam
superadas as supostas inconsistências temporais.
Ademais, em nenhum momento, a fiscalização consegue afastar a efetiva
participação da importadora Basoli nas tratativas comerciais com o fornecedor no exterior, sendo

7 Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente
a exigir.
Fl. 4896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
40
que os e-mails colacionados ao Relatório Fiscal revelam apenas a participação conjunta - mas não
principal - da encomendante, o que, como visto, é admitida em tais operações.
No que se refere às inconsistências indicadas nos itens (1) – incompatibilidade
financeira -, (2) – volume de importações incompatível com o limite habilitado e (3) – tributos
federais pagos via débito automático -, não se discorda que podem indicar indícios de uma
eventual ocultação e, até mesmo, de outras infrações aduaneiras. Mas, no presente caso, jamais
foi ocultado que as importações tinham encomendante pré-determinado, assim como, não é
vedada a antecipação de recursos pela encomendante.
Informação de grande relevância para a desconsideração da operação como
importação por encomenda seria a incompatibilidade entre os preços praticados entre as partes,
com a demonstração de inexistência de lucro ou lucro abaixo daquele praticado no mercado, o
que, salvo melhor juízo, não foi trazido pela fiscalização.
Tal informação poderia ser obtida pela simples confrontação entre os valores
discriminados na nota fiscal de entrada, emitida após o desembaraço aduaneiro das mercadorias,
e na nota fiscal de venda, emitida na data da saída das mercadorias do estabelecimento do
importador por encomenda ou do recinto alfandegado em que realizado o despacho aduaneiro;
obrigações acessórias exigidas do importador por encomenda no artigo 8o da IN RFB no 1861/188 e
que poderiam ter sido solicitadas durante a fiscalização e, até mesmo, comparadas com o fluxo
financeiro entre as partes.
Quanto às inconsistências indicadas nos itens (8), (12), (13) e (14) relacionadas à
Aster, além das duas primeiras tratarem de informações extremamente precárias que não
guardam pertinência com a matéria em litígio – testemunhas que assinaram o contrato firmado
entre as partes e registro de domínio de internet -, verifica-se que o fato da Aster ter adquirido o
combustível formulado pela Copape após industrialização dos insumos importados (Nafta) pela
Basoli em nada podem implicar sua vinculação às importações em tela.
Ainda, fato incontroverso é que a Copape e a Aster são empresas do mesmo grupo
econômico, sendo natural a “íntima ligação entre as entidades, mesmo operacionalmente”, assim
como, a proximidade geográfica decorrente da própria atividade exercida por ambas.

8 Art. 8o Para cada operação de importação por encomenda, o importador por encomenda deverá emitir, observada a
legislação específica:
I - nota fiscal de entrada, após o desembaraço aduaneiro das mercadorias, na qual deverão ser informados: a) as
quantidades e os valores unitários e totais das mercadorias, assim entendidos os valores aduaneiros utilizados para
base de cálculo do imposto de importação; e b) o valor de cada tributo incidente na importação;
II - nota fiscal de venda, na data da saída das mercadorias do estabelecimento do importador por encomenda ou do
recinto alfandegado em que realizado o despacho aduaneiro, que terá por destinatário o encomendante
predeterminado, na qual deverão ser informados:
a) as quantidades e os valores unitários e totais das mercadorias, assim entendidos o preço de venda das mercadorias
ao encomendante predeterminado; c) o IPI incidente sobre o valor da operação de saída.

Fl. 4897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
41
Neste sentido, merecem ser tecidas algumas considerações que ressaltam, ao meu
ver, a insubsistência da conclusão adotada pela fiscalização.
Conforme reconhecido no Relatório Fiscal, a Copape é uma das 03 únicas
formuladoras nacionais de combustíveis em operação autorizadas pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, e, nessa condição, vem efetivamente executando
tal atividade, fato também confirmado pela descrição dos produtos presentes nos documentos
fiscais de venda por ela emitidos, que apontam a venda de Gasolina A.
Neste cenário, a Resolução ANP n° 5, de 26/01/2012, que regula a atividade de
formulação de combustíveis, que abrange a construção, modificação, ampliação de capacidade e
operação de plantas de formulação de combustíveis, condicionada à prévia e expressa autorização
da ANP, assim dispõe acerca da referida atividade:
Art. 16.O formulador de combustíveis autorizado deverá:
I - adquirir correntes de hidrocarbonetos exclusivamente para a formulação de
gasolina A e óleo diesel, mediante importação direta, após prévia autorização da
ANP para exercer a atividade de importação das correntes apropriadas de acordo
com a legislação em vigor;
II - adquirir correntes de hidrocarbonetos exclusivamente para a formulação de
gasolina A e óleo diesel, no mercado interno, dos seguintes agentes autorizados:
a) refinarias de petróleo;
b) centrais de matéria-prima petroquímica;
c) importadores de derivados de petróleo.
III - comercializar gasolina A exclusivamente com:
a) distribuidores de combustíveis adimplentes com a contratação do Programa
de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC);
b) refinarias de petróleo;
c) centrais de matéria-prima petroquímica;
d) exportadores de derivados de petróleo.
(Grifamos)
Por sua vez, a Aster, nos termos de seu contrato social, é distribuidora de
combustíveis líquidos, com estabelecimentos devidamente autorizados para tal atividade (vide,
exemplificativamente, a Autorização ANP n° 672, de 08/07/2015 - fls. 4.216/4.217), que somente
pode adquirir tais produtos - combustíveis líquidos, e não os insumos para sua formulação – de
produtores específicos, entre eles, formuladores autorizados pela ANP, como a Copape, conforme
estabelecido na Resolução ANP n° 58, de 17/10/2014, que estabelece os requisitos necessários à
autorização para o exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos e a sua
regulamentação, e assim dispõe:
Fl. 4898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
42
Art. 18. O distribuidor somente poderá adquirir combustíveis líquidos:
I - de refinaria autorizada pela ANP;
II - de central de matéria-prima petroquímica;
III - de formulador autorizado pela ANP;
IV - de importador autorizado pela ANP, de acordo com a regulamentação
vigente;
V - de outro distribuidor de combustíveis líquidos autorizado pela ANP, observado
o disposto no art. 30;
VI - de fornecedor de etanol cadastrado ou autorizado pela ANP; ou
VII - de produtor de biodiesel autorizado pela ANP, observado o disposto nos arts.
19 e 20.
VIII - no mercado externo, quando autorizado pela ANP ao exercício da atividade
de comércio exterior. (Grifamos)
Desta forma, além de restar evidenciado que se trata de atividade extremamente
regulada e que deve ter suas peculiaridades levadas em consideração na apreciação do caso
concreto, especialmente no que se refere à participação das adquirentes nas negociações com os
fornecedores (seja na relação Fornecedor no exterior - Basoli, seja na relação Basoli – Copape),
fato é que a Aster jamais poderia ser considerada real adquirente da mercadoria importada,
conforme entendimento exposto pelo v. acórdão recorrido, uma vez que só adquire a gasolina
formulada pela Copape, mercadoria totalmente distinta daquela importada pela Basoli (Nafta).
Neste sentido, a fragilidade da autuação é corroborada pela conclusão contraditória
adotada pelo v. acórdão recorrido no sentido de que “[...] a fiscalização concluiu que a
destinatária das mercadorias, ASTER, era a real interessada nas importações e permaneceu oculta
nas operações mediante simulação, pois a empresa COPAPE se fez passar como encomendante
predeterminado nas Declarações de Importação que ampararam as importações”.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal, a autoridade autuante concluiu que a
recorrente Basoli “OCULTOU o real adquirente na(s) operação(ões) analisada(s), que foi
identificado(s) como sendo a entidade jurídica indevidamente apresentada como encomendante
COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. (CNPJ 01.428.174), quadro que pode ser definido como
OCULTAÇÃO COMPROVADA”, indicando a Aster com responsável solidária em razão do suposto
interesse comum e concorrência/participação no resultado dos fatos apurados.
Ou seja, enquanto a autuação concluiu que a Basoli ocultou comprovadamente a
Copape, com interferência direta da Aster na condução/gerência/controle das operações de
comércio exterior e por ser a única destinatária dos produtos vendidos pela Copape, o v. acórdão
recorrido entendeu que a fiscalização teria concluído pela ocorrência de ocultação da Aster e que
a Copape teria se passado por encomendante, contradição esta que ressalta, ao meu ver, a
inconsistência da autuação em comprovar o fato imputado.
Fl. 4899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
43
Neste cenário, as inconsistências relativas a ausência de pedidos formalizados e
obrigação contratual da encomendante em ressarcir a importadora de eventuais diferenças
cambias apuradas desde o fechamento do câmbio até o efetivo faturamento das mercadorias
importadas (6), e a existência de importações por encomenda da Copape com o mesmo
fornecedor no exterior, mas através de outro importador (11), apesar de configurarem indícios,
não foram objeto de maior investigação pela fiscalização a ponto de confirmar uma ocultação no
caso concreto.
Da mesma forma, as inconsistências relacionadas à residência e remuneração do
funcionário da Basoli, Willian, que teria sido indicado como responsável pelas transações
internacionais e comerciais (9), também não são o bastante para deslegitimar as operações
realizadas pela Basoli, ainda mais numa época em que o país enfrentava estado de calamidade
pública decorrente da pandemia da Covid-19, e que se tornou cada vez mais comum a prática do
home office.
Frise-se: não se está a negar a existência de irregularidades evidenciadas pela
fiscalização, tampouco a existência de indícios de práticas fraudulentas e, até mesmo, outras
infrações aduaneiras. Ocorre que, ao meu ver, não restou devidamente comprovada a ocorrência
de ocultação do real adquirente, mediante fraude ou simulação, especialmente, (i) por se tratar de
importação por encomenda - sendo informado em todas as DIs a Copape como encomendante
pré-determinada -, na qual é permitida a participação da encomendante nas operações comerciais
relativas à aquisição da mercadoria no exterior e são considerados recursos próprios do
importador os valores recebidos do encomendante a título de pagamento, total ou parcial, da
obrigação relativa à revenda da mercadoria nacionalizada, ainda que ocorrido antes da realização
da operação de importação ou da efetivação da transação comercial de compra e venda da
mercadoria de procedência estrangeira pelo importador por encomenda; (ii) em razão das provas
trazidas pela própria fiscalização confirmarem – e não afastarem - a atuação direta da Basoli na
transação comercial no exterior; e (iii) da ausência de aprofundamento da investigação acerca dos
preços praticados entre as partes, com eventual demonstração de inexistência de lucro ou lucro
abaixo daquele praticado no mercado, e da capacidade comercial e logística da empresa
importadora.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, por entender
que não restou devidamente caracterizada a ocorrência da infração imputada, prevista no artigo
23, inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455/76, devendo, por conseguinte, ser anulada
integralmente a multa lançada.
3
DAS ALÍQUOTAS ESPECÍFICAS DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP – IMPORTAÇÃO E DA
COFINS – IMPORTAÇÃO
Conforme se extrai do Relatório Fiscal, nas importações objeto da presente
autuação, a recorrente Basoli importou Correntes de Gasolina, para fins de formulação de tal
Fl. 4900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
44
combustível (gasolina), tendo adotado para o cálculo dos tributos devidos as alíquotas ad valorem,
sendo 9,65% para a COFINS-Importação e 2,10% para o PIS/PASEP-Importação.
Por sua vez, a fiscalização entendeu que tais produtos estariam sujeitos à aplicação
de alíquotas específicas (por unidade de volume) nos montantes de R$ 141,10/m3 e de R$
651.40/m3, razão pela qual lavrou o auto de infração para cobrança das diferenças devidas,
entendimento este mantido pelo v. acórdão recorrido.
Em seus Recursos Voluntários, as recorrentes alegam que, com base no §8° do
artigo 8°, combinado com o artigo 23, ambos da Lei n° 10.865/2004, subsidiado pela remissão ao
inciso I do artigo 4° da Lei n° 9.718/98, cuja redação nesse dispositivo foi ajustada pela própria Lei
n° 10.865/2004, o importador de gasolina e suas correntes teria a opção de adotar o regime de
alíquota ad valorem, que é a regra geral, ou o regime de alíquota ad rem, que é a exceção, de
modo que estariam corretas as alíquotas adotadas pela importadora.
É o que passo a apreciar.
Com a Lei no 10.865/04, foram instituídas as contribuições ao PIS/Pasep-Importação
e da Cofins-Importação, tendo como hipótese de incidência: I - a entrada de bens estrangeiros no
território nacional; ou II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a
residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado.
A referida norma também estabeleceu, em seu art. 23, um regime especial de
tributação para os produtos de que tratam os incisos I a III do art. 4° da Lei n° 9.718, de
28.11.1998, e o art. 2° da Lei n° 10.560, de 14.11.2002. Tal regime, cuja adoção depende de opção
pelo importador ou fabricante dos referidos produtos, consiste na aplicação de alíquotas
específicas, fixadas em reais, por quantidade de produto comercializado, ex vi:
Art. 23. O importador ou fabricante dos produtos referidos nos incisos I a III do
art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e no art. 2o da Lei no 10.560,
de 13 de novembro de 2002, poderá optar por regime especial de apuração e
pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no qual os valores das
contribuições são fixados, respectivamente, em:
I - R$ 141,10 (cento e quarenta e um reais e dez centavos) e R$ 651,40 (seiscentos
e cinqüenta e um reais e quarenta centavos), por metro cúbico de gasolinas e suas
correntes, exceto gasolina de aviação;
II - R$ 82,20 (oitenta e dois reais e vinte centavos) e R$ 379,30 (trezentos e
setenta e nove reais e trinta centavos), por metro cúbico de óleo diesel e suas
correntes;
III - R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos) e R$ 551,40
(quinhentos e cinqüenta e um reais e quarenta centavos), por tonelada de gás
liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e gás natural;
Fl. 4901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
45
IV - R$ 48,90 (quarenta e oito reais e noventa centavos) e R$ 225,50 (duzentos e
vinte e cinco reais e cinqüenta centavos), por metro cúbico de querosene de
aviação.
§ 1o A opção prevista neste artigo será exercida, segundo normas e condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, até o último dia útil do mês de
novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, de forma irretratável,
durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção.
Ressalte-se que, igualmente, a referida Lei n° 10.865/2004, em seu art. 8°,
parágrafo 8°, estabeleceu um tratamento singular para a Cofins-Importação e para o PIS/Pasep-
Importação, quando incidentes sobre as importações de gasolinas e suas correntes, exceto de
aviação; óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e gás
natural e querosene de aviação, nos seguintes termos:
Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de
cálculo de que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 3o , de:(Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)(Vigência)
a) 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para a Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação; e(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
b) 9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), para a Cofins-
Importação;
(...)
§ 8o A importação de gasolinas e suas correntes, exceto de aviação e óleo diesel
e suas correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e gás
natural e querosene de aviação fica sujeita à incidência da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, fixadas por unidade de volume do produto, às alíquotas
previstas no art. 23 desta Lei, independentemente de o importador haver
optado pelo regime especial de apuração e pagamento ali referido. (Grifamos)
Desta forma, ao contrário do defendido pelas recorrentes, verifica-se que o artigo
8o, § 8o, da Lei n° 10.865/2004, expressamente estabelece que a importação de gasolinas e suas
correntes, exceto de aviação, está sujeita à incidência das contribuições fixadas por unidade de
volume do produto, às alíquotas previstas no art. 23 do mesmo diploma legal,
independentemente de o importador haver optado pelo regime especial de apuração e
pagamento ali referido.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste e. Conselho:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
COFINS-IMPORTAÇÃO.
IMPORTAÇÃO DE GASOLINA E SUAS CORRENTES. GASOLINA E SUAS CORRENTES.
IRRELEVÂNCIA DA OPÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO.
Fl. 4902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
46
Aplicam-se as alíquotas específicas fixadas pela legislação de regência à época,
para a Contribuição para o PIS/PASEP-importação e a COFINS-importação, quando
a operação de importação se referir a gasolinas e suas correntes (exceto gasolinas
de aviação e óleo diesel e suas correntes), independentemente de o importador
haver optado pelo regime especial de apuração e pagamento referido pelo art. 23
da Lei no 10.865/2004, com fundamento no § 8o do artigo 8o da Lei no
10.865/2004.
(Processo no 10314.730109/2013-18; Acórdão no 3401-003.117; Relator
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, sessão de 15/03/2016)
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
COFINS-IMPORTAÇÃO.
IMPORTAÇÃO DE GASOLINA E SUAS CORRENTES. ALÍQUOTA ESPECÍFICA.
OBRIGATORIEDADE.
Conforme art. 8o, § 8o da Lei no 10.865/2004, a importação de gasolina e suas
correntes (à exceção de aviação e óleo diesel e suas correntes, GLP derivado de
petróleo e gás natural e querosene de aviação) fica sujeita à incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP-importação e da COFINS-importação à alíquota
específica ali prevista, e disciplinada em ato do Poder Executivo, sendo
irrelevante, no caso, existir opção da empresa pelo regime especial de que trata o
art. 23 da mesma lei.
(Processo no 10314.732821/2013-51; Acórdão no 3401-003.136; Relator
Conselheiro Rosaldo Trevisan, sessão de 16/03/2016)
Quanto às alegações de inconstitucionalidade ventiladas nos Recursos Voluntários,
cumpre ressaltar que não cabe a este Colegiado afastar a aplicação de lei tributária válida e
vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma, o que é vedado em sede de julgamento administrativo.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 4903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
47
Diante do exposto, voto por negar provimento aos Recursos Voluntários neste
tópico.
4
DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DA
MULTA POR OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente Copape sustenta com base no princípio da
consunção que, em razão da aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria,
não seria cabível o lançamento da multa de ofício, por estar penalizando duplamente a mesma
conduta. Ademais, eventual desconsideração do referido Princípio da Consunção esbarraria nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Primeiramente, é oportuno destacar que tal matéria não foi objeto de impugnação,
considerando-se, por conseguinte, não impugnada, nos termos dos artigos 16, inciso III, e 17 do
Decreto no 72.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Assim, por não ter sido trazida no momento processual correto, já estaria preclusa a
possibilidade de contestação desta matéria em sede de recurso voluntário.
Destaque-se que, em se tratando de sanções, a Lei no 9.784/99 estabelece, em seu
artigo 65, que “[o]s processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes
suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada”.
Ocorre que não é o que se verifica no presente caso.
Conforme disposto no artigo 23, inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455/76 já
supra transcrito, a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria tem como hipótese a
infração de ocultação dolosa do real adquirente, na importação, situação totalmente distinta da
multa de ofício prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, que tem como hipótese a
conduta de deixar de recolher ou recolher tributo devido a menor, ex vi:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 4904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
48
Frise-se, por oportuno, que não há que se falar em bis in idem, uma vez que se
tratam de infrações totalmente distintas.
Enquanto a multa prevista no artigo 23, inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no
1.455/76 penaliza a conduta de ocultar dolosamente o real adquirente na importação; a multa de
ofício prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 pune a falta de pagamento ou
recolhimento a menor do tributo, nos termos da legislação.
Diante disto, voto por não conhecer do recurso quanto a esta matéria, uma vez que
não foi objeto de impugnação, considerando-se, por conseguinte, não impugnada, situação na
qual encontra-se preclusa a possibilidade de contestação em sede de recurso voluntário.
Da mesma forma, não devem ser conhecidas as alegações de violação a princípios
constitucionais, nos termos já expostos no presente voto.
5
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS
Em razão da manutenção da cobrança relativa às diferenças apuradas em
decorrência da adoção das alíquotas fixas das contribuições ao PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação, deve ser analisado o fato de a autoridade autuante ter responsabilizado
solidariamente todos aqueles incluídos no polo passivo da autuação em relação a todas as
exigências lançadas, sem realizar a individualização da responsabilidade em cada caso.
Tratando-se de exigência relativa às contribuições ao PIS/Papep-Importação e da
Cofins-Importação devidas pela empresa Basoli na importação, parece-me claro inexistir qualquer
responsabilidade tributária das empresas Copape (ainda que encomendante) e da empresa Aster
(adquirente de produto industrializado pela Copape), muito menos do seu sócio administrador
Renato Steinle de Camargo, em relação a tributo devido por outrem.
Por oportuno, ressalto meu entendimento de que a solidariedade prevista no inciso
I do artigo 124 não é hipótese de responsabilidade tributária. Trata-se apenas da maneira eleita
pelo legislador complementar para graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem
o polo passivo. E o termo responsabilidade aqui utilizado deve ser entendido não como hipótese
de sujeição passiva distinta do contribuinte, mas no seu significado mais puro, como obrigação de
responder pelas ações próprias ou dos outros9.
Isto porque a Constituição Federal definiu os fatos signo-presuntivos de riqueza e
estabeleceu os arquétipos dos tributos, porém, silenciou quanto às situações em que os fatos
jurídicos tributários são realizados por mais de um sujeito. No mesmo sentido, ao estabelecerem
as regras matrizes de incidência tributária dos tributos, os legisladores ordinários criam tão
somente uma hipótese de incidência com o seu correspondente consequente, ou seja,

9 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, elaborado no Instituto
Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p.
2440.
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
49
estabelecem que, com a realização de determinado fato, será devido determinado tributo,
silenciando também sobre as situações em que tal fato é realizado por mais de um sujeito, o que
veio a ser disciplinado pelo artigo 124 do Código Tributário Nacional, em observância ao previsto
no artigo 146, inciso III, alíneas a e b, da CF.
Ao disciplinar a solidariedade em âmbito tributário, o inciso I do artigo 124 do
Código Tributário Nacional se distanciou textualmente do disposto no artigo 264 do Código Civil, o
qual dispõe de forma clara que a solidariedade se dá com a pluralidade de devedores na mesma
relação jurídica.
O legislador do CTN optou por definir a presença da solidariedade entre os sujeitos
passivos tributários com base na existência de interesse comum dos participantes na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, o que, além de se tratar de expressão vaga, não é
um roteiro seguro para a identificação do nexo que se estabelece entre os devedores da prestação
tributária, como bem demonstra Paulo de Barros Carvalho:
Basta refletirmos na hipótese do imposto que onera as transmissões imobiliárias.
No Estado de São Paulo, a lei indica o comprador como o sujeito passivo do
gravame. Entretanto, quer ele quer o vendedor estão diretamente ligados à
efetivação do negócio, havendo indiscutível interesse comum. Numa operação
relativa à circulação de mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de
interesses, unindo comerciante e adquirente, para a concretização do fato, se
bem que o sujeito passivo seja aquele primeiro. Nas prestações de serviços,
gravadas pelo ISS, tanto o prestador quanto o tomador do serviço têm interesse
comum no evento, e nem por isso o sujeito passivo deixa de ser o prestador.
Aquilo que vemos repetir-se com frequência, em casos dessa natureza, é que o
interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa um
dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma
dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes
do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art.
124 do Código.10
Com base no referido dispositivo, criou-se o entendimento de que, mesmo sem
qualquer previsão na lei instituidora do tributo ou em norma específica de responsabilidade
tributária, nas situações em que mais de um sujeito tenha interesse comum no fato descrito como
hipótese de incidência tributária, poder-se-ia atribuir, em caráter solidário, o dever de adimplir a
obrigação tributária a terceiro.
Com a devida vênia, compreendemos com Paulo de Barros Carvalho que “[...] a
solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo polo da relação, se e

10 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. p.386.
Fl. 4906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
50
somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação”11. Ou
seja, a intepretação que nos parece mais adequada do inciso I do artigo 124 do Código Tributário
Nacional é justamente aquela que se mantém fiel ao artigo 264 do Código Civil, no sentido de que
somente haverá solidariedade quando existir mais de um contribuinte no polo passivo da relação
jurídica tributária.
Neste sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA (LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO). AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. RECUSA. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. ART. 620
DO CPC. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. [...]
4. Na relação jurídico-tributária, quando composta de duas ou mais pessoas
caracterizadas como contribuinte, cada uma delas estará obrigada pelo
pagamento integral da dívida, perfazendo-se o instituto da solidariedade passiva.
Ad exemplum, no caso de duas ou mais pessoas serem proprietárias de um
mesmo imóvel urbano, haveria uma pluralidade de contribuintes solidários
quanto ao adimplemento do IPTU, uma vez que a situação de fato - a co-
propriedade - é-lhes comum. [...]
7. Conquanto a expressão "interesse comum" encarte um conceito
indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas
tributárias, de modo a alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse
diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto
porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação.
(REsp 859.616/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/09/2007, DJ 15/10/2007, p. 240) (Grifamos)
Tal entendimento também se extrai do AgRg no 1.055.860 - RS (2008/0119112-1),
no qual, ao analisar a pretensão fazendária de aplicar o artigo 124, inciso I, do CTN, para
responsabilizar solidariamente empresas do mesmo grupo econômico, assim se manifestou a
Relatora Min. Denise Arruda, em seu voto:
[...] para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre
duas empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é
imprescindível que ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do

11 “É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no
ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador” CARVALHO, Paulo de Barros.
Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. p.386.
Fl. 4907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
51
fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais
lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico.
Ressalta-se, por pertinente, que o artigo 124, inciso I, foi incluído no CTN no
Capítulo IV - Sujeito Passivo, enquanto a responsabilidade tributária e suas hipóteses estão
disciplinadas no Capítulo V – Responsabilidade Tributária, o que reforça a conclusão de não se
tratar de dispositivo que prevê a responsabilização de terceiros.
No que se refere ao sócio gestor da Basoli, Salatiel Zozimo Ricas, entendo que a sua
solidariedade também não pode ser imputada com base no artigo 124, inciso I, do CTN, por não
ser ele quem realizou o fato jurídico tributado, tampouco com base no artigo 135, inciso III, do
CTN, visto que não foi apresentado qualquer ato doloso imputado a ele, se tratando o presente
caso – pelos elementos contidos nos autos – apenas de divergência de interpretação quanto à
legislação tributária vigente.
Pelo exposto, voto por dar provimento aos Recursos Voluntários neste tópico, para
o fim de afastar a responsabilidade solidária das empresas Copape e Aster, e dos Srs. Renato
Steinle de Camargo e Salatiel Zozimo Ricas, quanto à cobrança relativa às diferenças decorrentes
da adoção das alíquotas fixas das contribuições ao PIS/Papep-Importação e da Cofins-Importação,
e dos acréscimos legais decorrentes.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, e dos
argumentos que não foram objeto de impugnação, considerando-se, por conseguinte, não
impugnados.
Na parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do auto de
infração e do v. acórdão recorrido, e, no mérito, por dar parcial provimento aos Recursos
Voluntários, para o fim de anular integralmente a multa lançada com base no artigo 23, inciso V,
§§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455/76, e afastar a responsabilidade solidária das empresas Copape
e Aster, e dos Srs. Renato Steinle de Camargo e Salatiel Zozimo Ricas, quanto à cobrança relativa
às diferenças decorrentes da adoção das alíquotas fixas das contribuições ao PIS/Papep-
Importação e da Cofins-Importação, e dos acréscimos legais decorrentes.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
52
Superadas as questões preliminares e os questionamentos relativos aos créditos tributários
de R$201.687.759,94 referente à Cofins-Importação e de R$43.587.452,22 referente ao
PIS/PASEP- Importação nos termos do voto do Relator, a maioria do Colegiado entendeu por bem,
em que pesem os argumentos trazidos no voto vencido, manter o lançamento da multa lançada
com base no artigo 23, inciso V, parágrafos 1o e 3o do Decreto-Lei no 1.455/76, no valor de
R$606.241.701,90, bem como manter a responsabilidade solidária da empresa COPAPE e, por voto
de qualidade, manter a responsabilidade solidária dos Srs. Renato Steinle de Camargo e Salatiel
Zózimo Ricas e da empresa ASTER.
Como Conselheiro designado para redigir o voto vencedor, passo a esclarecer as razões de
decidir abordadas pelo Colegiado.
A) Multa de Conversão do Perdimento por Ocultação do Real Adquirente
A multa aplicada pela fiscalização refere-se ao inciso V do artigo 23 do Decreto-lei 1.455/76
e os seus parágrafos 1o e 3o, que estabelecem que:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou
documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.

Irresignada com a aplicação da multa e com a manutenção do lançamento pela autoridade
de primeira instância, a recorrente apresentou, em seu recurso voluntário, as seguintes questões
de mérito relativas a esse item:
a.1) Supostas inconsistências no instrumento particular de compra e venda de mercadorias
importadas por encomenda.
Nesse tópico, a recorrente fundamentalmente detalha a legislação referente à importação
por encomenda e finaliza alegando que “em outras palavras, a autoridade cria um ar de mistério
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
53
ao narrar as datas como se fosse haver conclusão com a imputação de alguma conduta ilícita ou
infracional, mas no fim das contas encerra a narrativa sem conclusão, sem dizer qual dispositivo
teria sido violado ou quais consequências seriam acarretadas”.
a.2) Suposta participação de pessoas/interessados nas operações em tela serem de um
mesmo grupo econômico, o que não autorizaria a execução de uma operação de importação por
um agente, sendo declarada por outro.
Nesse ponto, é abordada a participação da COPAPE nas importações por encomenda, com a
recorrente afirmando que tal participação sempre foi explícita.
a.3) “No período considerado, ASTER aparece como o único destino da totalidade das
vendas do dito encomendante, independente de serem gasolina tipo A já industrializadas
utilizando os produtos importados, conforme alegações.”
Nesse tópico, é abordada a participação da ASTER como único destino dos produtos
formulados não existindo, na visão da recorrente, qualquer irregularidade nesse repasse.
a.4) Capacidade econômica e incompatibilidade do volume de importações com o
limite/estimativa que foi estabelecido/computado por ocasião da habilitação do contribuinte para
atuar no comércio exterior.
Por fim, a recorrente apresenta esclarecimentos sobre sua capacidade econômica e
estimativa da habilitação para atuar no comércio exterior, salientando que todos os pagamentos
ao fornecedor estrangeiro foram realizados com valores recebidos do encomendante
predeterminado. Argumenta que a tipificação do ilícito de interposição fraudulenta ou ocultação
do sujeito passivo, realizada na lei, foi inserida para coibir tipos penais realizados por empresas
“fantasma” ou “de fachada”.

Não assiste razão à recorrente.

Diversamente do afirmado pela recorrente, a conclusão da fiscalização é clara, bem como a
descrição dos dispositivos violados e as consequências acarretadas. Abaixo, pequeno excerto do
Relatório Fiscal que traz tais informações:

Nesse contexto e conforme anteriormente exposto, restou claro que:
a) no aspecto subjetivo: sua atuação na(s) operação(ões) de importação
analisada(s) foi de interposta pessoa colocada à frente da Fiscalização Aduaneira para,
dentre outras razões, impedir o conhecimento da real condição e/ou o(s) real(is) e
verdadeiro(s) interessado(s) na(s) operação(ões) em seu nome conduzida(s); tal
atuação foi pintada com tintas de idoneidade mediante o uso de artifícios e simulações
documentais, contábeis e operacionais, permitindo que volume considerável de
recursos financeiros efetivos, sobre os quais se pretendeu impor retoricamente o verniz
de adiantamentos contratuais, simples e meramente circulasse pelas suas contas,
todavia seguindo desígnio único e exclusivo de terceiro ao qual se quis revestir a capa
de encomendante; e
b) no aspecto estritamente tributário: utilizou alíquotas indevidas para o
cálculo de tributo(s) incidente(s), gerando recolhimentos significativamente menores
que os devidos; além - e independente - disso, classificou as mercadorias de forma
Fl. 4910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
54
incorreta; e, por fim, especificamente para as operações cujas mercadorias foram
provenientes da Argentina, declarou valor tributável a maior que o correto.
Assim agindo, e no âmbito da presente autuação, buscou, e efetivamente
conseguiu, como já discorrido anteriormente, alcançar o(s) seguinte(s) objetivo(s),
danoso(s), em sentido amplo, ao controle das operações de comércio exterior:
1. OCULTOU o real adquirente na(s) operação(ões) analisada(s), que foi
identificado(s) como sendo a entidade jurídica indevidamente apresentada como
encomendante COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. (CNPJ 01.428.174), quadro
que pode ser definido como OCULTAÇÃO COMPROVADA;
2. RECOLHEU TRIBUTO(S) A MENOR que o(s) devido(s);
3. CLASSIFICOU INCORRETAMENTE as mercadorias na NCM; e
4.
Para
operações
específicas,
DECLAROU
PREÇO
DIFERENTE
DO
EFETIVAMENTE PRATICADO para as respectivas mercadorias.
Além de outras consequências, a conduta descrita no primeiro item, espécie do
gênero ocultação é, por si mesma, punida em princípio com a PENA DE PERDIMENTO
físico das mercadorias, nos termos do Art. 23, V, § 1°, do Decreto-Lei no 1455, de
07/04/1976, e regulamentada atualmente pelo Art. 689, XXII, do Decreto no 6759, de
05/02/2009.
Para a situação em que as mercadorias não são mais passíveis de efetiva
apreensão, dada sua entrega a consumo anterior, a conduta enseja, primária e
necessariamente, a aplicação da PENA DE MULTA equivalente ao seu valor aduaneiro,
conforme Art. 23, § 3°, do Decreto-Lei n° 1455/76, c/c o Art. 689, § 1°, do mesmo
Decreto no 6759/09.

Com relação às operações por encomenda e à participação da COPAPE e ASTER, a IN RFB
no 1861, de 27/12/2018, norma que estabelece requisitos e condições para a realização de
operações de importação por encomenda, explicita o conceito da operação e define o papel do
importador por encomenda e do encomendante predeterminado:

CAPÍTULO II
DA IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA
Art. 3o Considera-se operação de importação por encomenda aquela em que a
pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e com recursos
próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira por ela
adquirida no exterior para revenda a encomendante predeterminado.
§ 1o Considera-se encomendante predeterminado a pessoa jurídica que
contrata o importador por encomenda referido no caput para realizar a transação
comercial de compra e venda de mercadoria estrangeira a ser importada, o despacho
aduaneiro de importação e a revenda ao próprio encomendante predeterminado.
§ 2o O objeto principal da relação jurídica de que trata este artigo é a
transação comercial de compra e venda de mercadoria nacionalizada, mediante
contrato previamente firmado entre o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado, podendo este participar ou não das operações comerciais relativas à
aquisição da mercadoria no exterior.
Fl. 4911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
55
§ 3o Consideram-se recursos próprios do importador por encomenda os
valores recebidos do encomendante predeterminado a título de pagamento, total ou
parcial, da obrigação, ainda que ocorrido antes da realização da operação de
importação ou da efetivação da transação comercial de compra e venda. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1937, de 15 de abril de 2020) (Vide Instrução
Normativa RFB no 1937, de 15 de abril de 2020)
§ 4o O importador por encomenda poderá solicitar prestação de garantia,
inclusive mediante arras, sem descaracterizar a operação referida no caput.
§ 5o O pagamento ao fornecedor estrangeiro pela aquisição da mercadoria
importada deve ser realizado exclusivamente pelo importador por encomenda.
§ 6o As operações de montagem, acondicionamento ou reacondicionamento
que tenham por objeto a mercadoria importada pelo importador por encomenda em
território nacional não modificam a natureza da transação comercial de revenda de
que trata este artigo.
Conforme bem colocado no Relatório Fiscal:
1. Importação por encomenda é assim considerada a operação em que a
pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e com recursos
próprios, o despacho aduaneiro de mercadoria estrangeira POR ELA ADQUIRIDA NO
EXTERIOR para revenda a encomendante predeterminado;
2. O encomendante predeterminado É A PESSOA JURÍDICA QUE CONTRATA O
IMPORTADOR POR ENCOMENDA PARA REALIZAR A TRANSAÇÃO COMERCIAL DE
COMPRA E VENDA NO EXTERIOR, o despacho aduaneiro de importação e a revenda ao
próprio encomendante predeterminado;
3. O objeto principal da relação jurídica é a TRANSAÇÃO COMERCIAL DE
COMPRA E VENDA DE MERCADORIA NACIONALIZADA, podendo o encomendante
predeterminado PARTICIPAR ou não das operações comerciais relativas à aquisição da
mercadoria no exterior; e
4. São considerados recursos próprios do importador por encomenda os
valores recebidos do encomendante predeterminado A TÍTULO DE PAGAMENTO, total
ou parcial, DA OBRIGAÇÃO, ainda que ocorrido antes da realização da operação de
importação ou da efetivação da transação comercial de compra e venda.
O acórdão recorrido traz que:
O objeto principal da relação jurídica é a TRANSAÇÃO COMERCIAL DE COMPRA
E
VENDA
DE
MERCADORIA
NACIONALIZADA,
podendo
o
encomendante
predeterminado PARTICIPAR ou não das operações comerciais relativas à aquisição da
mercadoria no exterior. Além disso, define a citada IN que são considerados recursos
próprios do importador por encomenda os valores recebidos do encomendante
predeterminado A TÍTULO DE PAGAMENTO, total ou parcial, DA OBRIGAÇÃO, ainda
que ocorrido antes da realização da operação de importação ou da efetivação da
transação comercial de compra e venda.
A norma é clara que se trata de uma relação jurídica de transação comercial
de compra e venda de mercadoria nacionalizada. O fato de a norma admitir a
participação do encomendante predeterminado nas operações comerciais relativas à
aquisição da mercadoria no exterior não o autoriza ser o executor da transação
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
56
comercial de compra e venda no exterior. Essa atribuição é exclusiva do importador
por encomenda.
No entendimento desse julgador, a participação do encomendante
predeterminado tem o cunho de dar a ele a oportunidade de certificar que as
especificações e quantidade das mercadorias nacionalizadas que deseja adquirir são
condizentes com as que estão sendo importadas e serão revendidas a ele por força de
um contrato previamente firmado.
Nesse sentido, ressalto ponto inconteste apontado pela fiscalização em seu
relatório, que faz prova cabal da participação do encomendante predeterminado
declarado nas DI (COPAPE) e da empresa que foram direcionados os produtos no
mercado interno (ASTER) na execução e gerenciamento da compra no exterior.
Trata-se de e-mails apresentados a título de comprovar o EFETIVO contato
comercial com o(s) exportador(es)/fornecedor(es) no exterior, em atendimento a
exigência constante no Termo de Início de Fiscalização. Transcrevo trechos do Relatório
fiscal de fls. 81 a 85.
Tais fatos até aqui expostos, por si só, já descaracterizam as operações em
pauta como uma importação por encomenda, nos moldes que foram declaradas,
provando assim, que ocorreu a ocultação do real adquirente das mercadorias
importadas.

Esse ponto é crucial. Os documentos acostados ao processo demonstram que COPAPE e
ASTER faziam a execução e gerenciamento das compras no exterior, descaracterizando assim a
típica importação por encomenda que, como visto, é aquela em que a importadora deve adquirir a
mercadoria e fazer a execução e gerenciamento das compras para, aí sim, fazer a revenda para a
encomendante predeterminada.
Fica, assim, caracterizada não uma importação por encomenda – mas uma ocultação do
real adquirente das mercadorias importadas. Todos os fatos e elementos levantados durante a
ação fiscal e mencionados tanto no acórdão de impugnação como no presente acórdão de recurso
voluntário - bem como nos itens posteriores deste voto que tratam da responsabilidade de
COPAPE e ASTER - reforçam e ratificam essa conclusão.
Finalmente, a alegação de que a tipificação de interposição fraudulenta ou ocultação do
sujeito passivo, realizada na lei, caberia apenas para empresas “fantasma” ou “de fachada” não
tem nenhum embasamento. Muito pelo contrário – a lei vale para todos. Sempre que se verificar a
ocorrência de fato previsto na lei, ela deve ser aplicada, independentemente de quem seja o
envolvido.

B) RESPONSABILIDADE DA EMPRESA COPAPE

A responsabilização tributária de COPAPE foi assim descrita no relatório fiscal:
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
57
Os fatos e práticas anteriormente retratados, executados com o fim de dar aparência
de regular(es) a operação(ões) que, conforme demonstrado, foi(ram)
efetivada(s)/possibilitada(s) mediante o emprego de conduta(s) não conforme(s) com a
legislação de regência e a(s) qual(is), ao fim, redundou(aram) no resultado almejado pela(s)
infração(ões) apontada(s) na presente autuação, além das demais consequências inerentes ao
caso, torna obrigatória a inclusão da(s) seguinte(s) pessoa(s) física e/ou jurídica(s) na
qualidade de responsável(is), conforme as razões especificadas nos tópicos anteriores, no
detalhamento complementar abaixo e nos termos da legislação:
- COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. (CNPJ 01.428.174): conforme detalhado ao
longo do presente relato, tal entidade foi apresentada no papel de encomendante de
mercadorias nas quais a BASOLI COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ
13.918.607) constou como importador por encomenda, condição que, por si só e ainda que se
tenha apurado ser indevida, já seria suficiente para responsabilizá-la - a COPAPE PRODUTOS
DE PETRÓLEO LTDA. (CNPJ 01.428.174) - legalmente tanto pelo(s) eventual(is) tributo(s)
lançado(s) quanto - de forma ainda mais direta e explícita - pela(s) infração(ões) aduaneira(s)
cominada(s); não obstante, e conforme o que externado de forma mais evidente no subtópico
C.1.1 Do contrato, apurou-se que sua real e verdadeira condição - oculta dissimuladamente -
era a de adquirente de mercadorias importadas por sua conta e ordem, o que, no que toca à
sua responsabilização, apenas altera o enquadramento legal específico pela(s) infração(ões)
aduaneira(s).
A decisão de primeira instância manteve a responsabilização.
No recurso voluntário, COPAPE argumenta que houve violação de princípios constitucionais
na medida em que no Termo de Ciência os dispositivos legais foram trazidos de forma genérica
por estarem descritos como ... “ficou caracterizada a RESPONSABILIDADE de que trata o Art. 124
da Lei no 5172/66 e/ou aquela do Art. 95 do Decreto-Lei no 37/66. Além disso, traz os motivos
pelos quais, na sua visão, o lançamento – tanto no caso da multa pela ocultação do importador
como da correta aplicação das alíquotas de PIS-Importação e Cofins-Importação não deveria
prevalecer, eximindo-se, assim, naturalmente, sua responsabilidade.
Não assiste razão à recorrente.
Com a manutenção do lançamento descrita no presente voto, tanto no caso da multa pela
ocultação do importador como na alíquota do PIS e Cofins, não há o que se falar em extinção da
responsabilidade por esse motivo.
Com relação ao e/ou, foi utilizado porque a autuação original incluía diversos tópicos
diferentes cabendo, então, uma descrição que englobasse todos os assuntos objeto da autuação.
Trata-se de uma expressão com 2 conjunções corrente e generalizada no português que indica a
possibilidade de duas situações poderem ser consideradas separadamente ou em conjunto. Não
existiu com seu uso, obviamente, nenhum prejuízo para a defesa, que teve elementos para
elaborar recursos com dezenas de páginas, demonstrando conhecer bem sobre o que se estava
discutindo.
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
58
Chega a ser curiosa essa irresignação da recorrente na medida em que na impugnação que
a própria COPAPE apresentou em face da autuação fiscal a expressão e/ou foi utilizada por 6
vezes sem que houvesse qualquer questionamento quanto a alguma dificuldade de compreensão
por conta disso.
No que concerne ao art. 124 da Lei 5.172/66, não há dúvidas de que COPAPE tinha
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal na medida que
foi apresentada, pelas próprias empresas, no papel de encomendante das mercadorias e estava
direta e formalmente envolvida em todas as operações de comércio exterior. Os contratos,
documentos, declarações de importação apresentados pelas próprias empresas mostram que
COPAPE tinha participação nas importações. Na condição de real adquirente das mercadorias
importadas por sua conta e ordem, conforme conclusão da fiscalização, a responsabilidade
também fica cabalmente caracterizada com base no art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
Importante salientar, ainda que, conforme descrito no acórdão recorrido, para a imputação
da responsabilidade tributária, não há necessidade de caracterização da ocorrência de fraude,
dolo ou simulação, pois o simples inadimplemento da obrigação tributária enseja a
responsabilidade tributária por violar dispositivo específico de lei.
É obrigação do contribuinte o adimplemento da obrigação tributária e o seu
descumprimento ocasiona as sanções previstas na legislação tributária.
Consolidando o assunto, o Decreto no 6.759/2009, em seu art. 674, discrimina quem
responde pelas infrações aduaneiras:
Art. 674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
(...)
IV - a pessoa física ou jurídica, em razão do despacho que promova, de qualquer
mercadoria;
(...)
V - conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem deste, por
intermédio de pessoa jurídica importadora (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95, inciso V, com a
redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 78); e
VI - conjunta ou isoladamente, o importador e o encomendante predeterminado que
adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 95, inciso VI, com a redação dada pela Lei no 11.281, de 2006, art. 12).
Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto no inciso V, presume-se por conta
e ordem de terceiro a operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
59
deste, ou em desacordo com os requisitos e condições estabelecidos na forma da alínea “b” do
inciso I do § 1o do art. 106 (Lei no 10.637, de 2002, art. 27; e Lei no 11.281, de 2006, art. 11, §
2o

C) RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ASTER
A responsabilização tributária de ASTER foi assim descrita no relatório fiscal:
Os fatos e práticas anteriormente retratados, executados com o fim de dar
aparência de regular(es) a operação(ões) que, conforme demonstrado, foi(ram)
efetivada(s)/possibilitada(s) mediante o emprego de conduta(s) não conforme(s) com
a legislação de regência e a(s) qual(is), ao fim, redundou(aram) no resultado almejado
pela(s) infração(ões) apontada(s) na presente autuação, além das demais
consequências inerentes ao caso, torna obrigatória a inclusão da(s) seguinte(s)
pessoa(s) física e/ou jurídica(s) na qualidade de responsável(is), conforme as razões
especificadas nos tópicos anteriores, no detalhamento complementar abaixo e nos
termos da legislação:

- ASTER PETRÓLEO LTDA. (CNPJ 02.377.759): conforme detalhado no subtópico C.1.2
Dos participantes/interessados nas operações, tal entidade, visceralmente ligada à
COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. (CNPJ 01.428.174), tanto societária quanto
operacionalmente, foi a real e efetiva responsável pela condução/gerência/controle
das operações de comércio exterior além de ser o ÚNICO destinatário de produtos
vendidos pela COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. no período considerado; nesse
quadro, afigura-se, de forma inafastável, tanto seu interesse comum quanto sua
concorrência/participação no resultado dos fatos ora apurados
A decisão de primeira instância manteve a responsabilização.
O recurso voluntário apresentado por ASTER é fundamentalmente idêntico ao de COPAPE,
incluindo até a irresignação com o uso da expressão e/ou.
ASTER argumenta que não existe interesse em comum entre ela e COPAPE na medida em
que esta é vendedora dos insumos importados (nafta e aromáticos) e aquela tem atividade de
distribuição de produto acabado (gasolina tipo A). Insiste que não se comprovou sua participação
no ilícito ou sua coautoria. Alega que não existe, nas 100 páginas do relatório fiscal, nenhuma
prova de ingerência da recorrente na compra de mercadoria no exterior.
Não assiste razão à recorrente.
Além dos elementos já colocados no item acima, relativo à COPAPE, é absolutamente
fundamental lembrar que ASTER é a ÚNICA destinatária de TODOS os produtos vendidos por
COPAPE no período em questão, demonstrando interesse em comum nas operações.
Também importante lembrar que, conforme laudo pericial (excerto abaixo) elaborado por
perito independente e acostado ao processo, fica explícito que a nafta importada é produto
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
60
umbilicalmente ligado à gasolina, demonstrando, mais uma vez, o interesse comum na
importação:

Além disso, existem inúmeros vínculos de pessoas físicas entre as empresas (discriminadas,
sim, no Relatório Fiscal), como assinatura de Gunar Marcondes da Silva em Instrumento Particular
celebrado entre BASOLI e COPAPE, sendo que Gunar tinha vínculo unicamente com ASTER;
presença de Renato Steinle de Camargo como administrador de ASTER; vínculo empregatício de
Maria Cecília Alonso Braga e Everton Venâncio da Silva com ASTER; dentre outros.
Os domínios de internet de BASOLI e COPAPE (através de CPPF) foram, ambos, registrados
por ASTER. Existem coincidências de endereços de ASTER e COPAPE.
Fica, assim, claro que ASTER possuía interesse em comum nas operações objeto da ação
fiscal.
D) RESPONSABILIDADE DE RENATO STEINLE DE CAMARGO
A responsabilização tributária de Renato Steinle de Camargo foi assim descrita no relatório
fiscal:
Os fatos e práticas anteriormente retratados, executados com o fim de dar aparência
de regular(es) a operação(ões) que, conforme demonstrado, foi(ram)
efetivada(s)/possibilitada(s) mediante o emprego de conduta(s) não conforme(s) com
a legislação de regência e a(s) qual(is), ao fim, redundou(aram) no resultado almejado
pela(s) infração(ões) apontada(s) na presente autuação, além das demais
consequências inerentes ao caso, torna obrigatória a inclusão da(s) seguinte(s)
pessoa(s) física e/ou jurídica(s) na qualidade de responsável(is), conforme as razões
especificadas nos tópicos anteriores, no detalhamento complementar abaixo e nos
termos da legislação:
- RENATO STEINLE DE CAMARGO (CPF 248.943.378-43): Administrador formal das
entidades COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. (CNPJ 01.428.174) (desde 07/2020),
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
61
e ASTER PETRÓLEO LTDA. (CNPJ 02.377.759) (desde 09/2020), afigurando-se nesse
contexto, da mesma forma, inafastáveis e evidentes (1) sua concorrência para a
prática dos atos irregulares e (2) seu interesse comum nos seus resultados.
A decisão de primeira instância manteve a responsabilização.
O recurso voluntário apresentado por Renato Steinle de Camargo traz, em apertada
síntese, a argumentação de que ele não possui nenhuma relação direta com a empresa autuada
principal e não guarda nenhum vínculo direto com o fato gerador ou qualquer forma de
beneficiamento pelas condutas praticadas. Assim como nos recursos de ASTER e COPAPE, discorre
sobre motivação, presunção e dolo.
Não assiste razão à recorrente.
É importante ressaltar, de pronto, que Renato Stendile de Camargo é o sócio administrador
tanto de ASTER como de COPAPE. Não está se responsabilizando, assim, qualquer sócio, que
pudesse, eventualmente, nem ter papel gerencial ou poder de decisão nas empresas. É,
reconhecidamente, o sócio principal e administrador de ambas as empresas.
Na condição de administrador, poderia e deveria ter zelado pela não ocorrência da infração
constatada.
Não é plausível admitir que o sócio administrador das empresas não tivesse conhecimento
das operações que eram feitas por elas. Pelo contrário, existem no processo inúmeros
documentos que demonstram que as operações eram acompanhadas e de pleno conhecimento
do recorrente. Abaixo, apenas uma de várias dezenas de trocas de mensagens onde fica explícito
que Renato Camargo participava ativamente dos aspectos técnicos e do dia-a-dia das operações:

Além dos já citados art. 124 do CTN e art. 95 do DL 37/66, os artigos 134 e 135 do CTN
trazem especificamente a responsabilidade dos sócios:
Fl. 4918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
62
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal
pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas
omissões de que forem responsáveis:
...
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
...
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Art. 135 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos
...
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. ...”
Como bem descrito no acórdão de primeira instância, a presente autuação arrolou o
responsável tributário que é administrador da pessoa jurídica, aplicando-se, portanto, a
personalização da pena.
As penalidades previstas na lei tributária, entre elas a imposição de multas, comunicam-se
aos sócios administradores, pois estes são responsáveis pela condução das atividades da empresa.
Não só a pessoa jurídica responde pelo inadimplemento da obrigação tributária, incluindo-se as
penalidades de caráter moratório, mas também os sócios administradores, pois são decorrentes
do inadimplemento da obrigação tributária previstos expressamente em lei.
Portanto, os sócios administradores respondem solidariamente com a pessoa jurídica
quanto aos tributos e penalidades pecuniárias por meio da imputação de responsabilidade
tributária. A pessoa jurídica é representada por seus sócios exercendo poderes para a gestão
empresarial e, portanto, não cabe a alegação de que o sócio administrador se exime das
responsabilidades tributárias.
Assim, não tendo sido afastado o vínculo de responsabilidade das empresas ASTER e
COPAPE com os fatos ensejadores do Auto de Infração, a responsabilidade de seu sócios decorre
de expressa disposição legal, pois respondem pessoalmente os representantes da pessoa jurídica
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei (que trata o presente caso), contrato social ou estatutos,
conforme disciplina o art. 135 do Código Tributário Nacional.
Abaixo, alguns acórdãos que tratam do tema:
Numero do processo: 16004.720338/2013-12
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Fl. 4919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
63
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 25 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Mon Sep 11 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Importação - II Data do fato gerador:
08/07/2010 DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. Configurado que a
Importação, em fato, ocorreu por conta e ordem de terceiros, e não por conta própria, resta
caracterizada a ocultação do real importador, configurando ilícito aduaneiro, ainda que
inexistente dano ao erário. RESPONSABILIDADE. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO. PRÁTICA
OU BENEFÍCIO PRÓPRIO. São solidariamente obrigadas as pessoas físicas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Cabível a
atribuição de responsabilidade àqueles que concorrem à prática da infração ou dela se
beneficie. Aplicação do art. 124, I do CTN e arts. 94, § 2o e 95, I do Decreto-Lei no 37/66.
Recurso Voluntário Negado
Numero do processo: 10907.720887/2014-18
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 20 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Mar 01 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
04/09/2008 a 11/12/2008 INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE. Respondem
pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática ou dela se beneficie. No caso de interposição fraudulenta, os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado respondem solidariamente com a
empresa. Recurso Voluntário Negado.
Numero do processo: 13502.720754/2011-31
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 14 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed May 03 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. INTERESSE COMUM.
PROVA. CABIMENTO O interesse econômico comum nas situações que constituíram os fatos
geradores dos tributos lançados, bem assim, a prática de infrações à lei tributária/penal,
ensejam a atribuição de responsabilidade solidária aos reais administradores da pessoa
jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135, III, ambos do CTN, uma vez que, demonstrado
mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que o responsabilizado não apenas
Fl. 4920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
64
ostentava a condição de administrador de fato da empresa (preposto), mas detinha
conhecimento e sabia o que ocorria, portanto tinha consciência do valor da receita e tirou
proveito dos lucros auferidos.

E) RESPONSABILIDADE DE SALATIEL ZÓZIMO RICAS
A responsabilização tributária de Salatiel Zózimo Ricas foi assim descrita no relatório fiscal:
Os fatos e práticas anteriormente retratados, executados com o fim de dar aparência
de regular(es) a operação(ões) que, conforme demonstrado, foi(ram)
efetivada(s)/possibilitada(s) mediante o emprego de conduta(s) não conforme(s) com
a legislação de regência e a(s) qual(is), ao fim, redundou(aram) no resultado almejado
pela(s) infração(ões) apontada(s) na presente autuação, além das demais
consequências inerentes ao caso, torna obrigatória a inclusão da(s) seguinte(s)
pessoa(s) física e/ou jurídica(s) na qualidade de responsável(is), conforme as razões
especificadas nos tópicos anteriores, no detalhamento complementar abaixo e nos
termos da legislação:
- SALATIEL ZOZIMO RICAS (CPF 305.342.919-53): único Sócio Administrador formal do
contribuinte BASOLI COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ 13.918.607)
desde 03/2013 (vide Tela B.1 anterior documentos societários presentes em
Documentos Comprobatórios - outros - no 7 - Parte 2), afigurando-se nesse contexto
inafastáveis e evidentes (1) sua concorrência para a prática dos atos irregulares e (2)
seu interesse comum nos seus resultados; A decisão de primeira instância manteve a
responsabilização.
O recurso voluntário apresentado por Salatiel Zózimo Ricas traz, assim como nos casos
anteriores, argumentos como a presunção de inocência, a inocorrência das infrações,
cerceamento de defesa e a não ocorrência de ocultação
Não assiste razão à recorrente.
Salatiel Zózimo Ricas é o sócio administrador formal de BASOLI, conforme documento
abaixo:
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
65

Cabem para Salatiel EXATAMENTE os mesmos argumentos utilizados para Renato Steinle
de Camargo, sendo que BASOLI é, efetivamente, a empresa diretamente autuada. Totalmente
desnecessário repetir aqui todos os pontos colocados no item imediatamente anterior, reiterando
que aplicam-se também neste caso.
Saliente-se que foi Salatiel quem representou BASOLI durante a ação fiscal, respondendo
pela empresa em todas as oportunidades.
Sua participação nas operações é absolutamente inquestionável.
Apenas como exemplo, cópia de última folha de contrato firmado entre BASOLI e COPAPE,
assinado por Salatiel e Renato, demonstrando que ambos participavam ativamente das operações
das empresas:
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722414/2021-11
66

O voto, então, é para negar provimento aos Recursos Voluntários.

(assinado digitalmente)
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 4923
DF CARF MF
Original